Tribunal: CARF
Processo: 16682.720952/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio e transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
DOCUMENTAÇÃO. ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE.
A não anterioridade do laudo em relação à operação de aquisição não pode ser oponível para denegar o direito ao aproveitamento do ágio nos termos da legislação então vigente.
ÁGIO. PERMUTA DE AÇÕES.
Incabível atribuir a um investimento o ágio apurado em outro, mesmo em caso de permuta sem torna entre dois investimentos.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não recolhimento de estimativas de tributos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais elementos de convicção.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720952/2019-70
ACÓRDÃO
1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2015
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO. INDEDUTIBILIDADE.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi
gerado internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio e
transferido à pessoa jurídica que foi incorporada.
DOCUMENTAÇÃO.
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE.
A não anterioridade do laudo em relação à operação de aquisição não
pode ser oponível para denegar o direito ao aproveitamento do ágio nos
termos da legislação então vigente.
ÁGIO. PERMUTA DE AÇÕES.
Incabível atribuir a um investimento o ágio apurado em outro, mesmo em
caso de permuta sem torna entre dois investimentos.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. NÃO CONCORRÊNCIA.
Por decorrerem de distinta motivação, não concorrem, entre si, as multas
de ofício - incidentes sobre tributos devidos em razão de irregularidades
apuradas - e as denominadas multas isoladas - que derivam do não
recolhimento de estimativas de tributos.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita
à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente
ao do vencimento.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. DECORRÊNCIA.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
2
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos implica a obrigatoriedade de constituição dos
respectivos créditos tributários. Assim, versando sobre idênticas
ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento da CSLL, o que restar decidido
no lançamento do IRPJ, reflexo que se forma ante as mesmas razões de
decidir delineadas quanto a um e outro, haja vista decorrerem de iguais
elementos de convicção.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso
voluntário para: (i) por unanimidade de votos, exonerar a parcela das exigências de IRPJ e CSLL
relativas ao “ágio Distel 2”; (ii) por maioria de votos, manter a parcela da exigência de IRPJ relativa
ao “ágio Distel 3”, vencido os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto, que
exoneravam essa exigência; (iii) pelo voto de qualidade, (iii.1) manter a parcela das exigências de
IRPJ e CSLL relativas ao “ágio Distel 1”; (iii.2) manter a parcela da exigência de CSLL relativa ao
“ágio Distel 3” e(iii.3) manter a exigência da multa isolada (estimativas); vencidos os Conselheiros
Lucas Issa Halah, Renato Rodrigues Gomes e Alexandre Evaristo Pinto, que exoneravam essas
exigências. Os Conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque
manifestaram interesse em apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
3
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de imposto
sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), referentes
ao ano-calendário 2015.
O enquadramento legal é o que consta do auto de infração (fls. 262 e ss), em que as
infrações foram assim descritas: “EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO
DO LUCRO REAL – INFRAÇÃO: EXCLUSÕES INDEVIDAS” e “MULTA OU JUROS ISOLADOS –
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA”.
Por bem refletir os fatos ocorridos até a data de sua prolação, faço integrar ao
presente as principais partes do relatório da decisão recorrida, de onde é possível colher o
seguinte:
2. Conforme descrição dos fatos contida nos autos de infração, e detalhadas no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 245 a 261, parte integrante daqueles,
foram verificadas as seguintes irregularidades:
2.1. Exclusão indevida do lucro líquido do período, na determinação do lucro
real, de amortização de ágio;
2.2. Falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL incidentes sobre base de cálculo
estimada;
3. A seguir um resumo do procedimento e da constatação fiscal detalhados no
TVF:
(...)
Investimento Distel
3.3. O contribuinte foi questionado sobre a origem do valor de R$ 114.125.108,04
a título de "Baixa do Investimento Distel" nos anos de 2011, 2012 e 2013,
ressaltando-se que após o exame do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur),
constatou-se que esses valores equivaliam à soma dos lançamentos efetuados na
conta 028.039 ("Amortização Ágio Globo Cabo Holding-(RJJ)141131576"), no valor
de R$ 42.051.455,16, e na conta 028.046 ("Prov Amort Ágio-Distel Holding SA -
(RJJ)144123520"), no valor de R$ 72.073.652,88, em cada ano;
3.4. Consultando o Lalur 2015, este procedimento prosseguiu no ano 2015,
havendo exclusão de R$ 114.125.108,04 no item 99 na Parte A ("Ágio Amortizado
Anteriormente à Alienação ou Baixa de Investimento", e na Parte B encontram-se
os lançamentos nas contas 028.039 ("Ágio Amortização Distel Holding S/A
144132520"), no valor de R$ 42.051.455,16, e na conta 028.046 ("Provisão
Amortização Ágio Distel Holding S/A - Conta 144133520"), no valor de R$
72.073.652,88;
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
4
3.5. Solicitou-se ao contribuinte que se demonstrasse a apuração dos ágios
controlados nas contas 028.039 e 028.046 do Lalur, incluindo o fundamento
econômico que os determinou e a forma de pagamento adotada. Em resposta (fls.
56 a 103), o contribuinte entregou, em anexo, o documento “Esclarecimento
sobre apuração de ágios” (fls. 104 e 105), onde apresenta apuração dos ágios que
“compõem o investimento Distel Holding SA (Distel), controlados nas contas
028039 e 028046 do Lalur” da Globo, que pode ser resumido conforme segue:
3.5.1. Em 01/02/1999, a Globo adquiriu a Distel mediante incorporação de sua
controladora RJJ Participações e Serviços Ltda, doravante RJJ, que detinha este
investimento, contabilizando um ágio líquido de R$ 548.828.743,46, com
fundamento econômico na rentabilidade futura do investimento Distel;
3.5.2. Em 07/02/2001, a Globo adquiriu 459.883 ações da Distel, pertencentes à
International Finance Corporation (IFC), no valor de R$ 4.700.004,26, apurando
um ágio, sobre o valor patrimonial da Distel, de R$ 4.671.459,30, com o mesmo
fundamento econômico;
3.5.3. Em 19/10/2002, houve uma permuta de ações entre Globo e IFC, onde
entregou ações da NET Serviços de Comunicação S.A., doravante NET, e recebeu
7.739.981 ações da Distel. "Nesta operação, a parcela permutada do
investimento NET (composta por custo e ágio) foi contabilizada como
investimento Distel. Por conseguinte, o valor contabilizado como investimento
Distel inclui o ágio de R$ 29.793.846,89";
3.6. Junto aos esclarecimentos, a Globo apresentou os seguintes documentos:
procuração, protocolo de incorporação do patrimônio da Distel e sua justificação;
laudo de avaliação da Distel; protocolo e re-ratificação do protocolo de
incorporação da RJJ, laudo de avaliação e re-ratificação do ludo de avaliação da
RJJ; 2a alteração contratual e extinção da RJJ; cópia do livro de transferência de
ações da Globo Cabo S.A (Distel); acordo de permuta de ações entre Globo e IFC
(em inglês);
3.7. Com base nesses dados, novas questões foram levantadas, para as quais o
contribuinte apresentou a resposta às fls. 109 a 224 (resposta à Carta 101/2014),
cujos esclarecimentos e documentos estão detalhados a seguir:
(...)
3.8. Com base nas respostas e documentos apresentados, constata-se que:
3.8.1. A maior parcela do ágio que vem sendo amortizado (R$ 548.828.743,34)
se originou de aporte de ações em RJJ, cujos únicos sócios eram Roberto Irineu
Marinho, doravante Irineu, João Roberto Marinho, doravante João, e José
Roberto Marinho, doravante José, mediante ações da Globo. Assim, o ágio inicial
de R$ 1.703.843.000,00 referente ao investimento Globo Cabo (Distel), e que
mais tarde foi reduzido aos R$ 548.828.743,34, foi gerado internamente. Uma
parte derivou diretamente do aporte de ações da Globo, também de propriedade
da família Marinho, cf. Doc. 2. Outra parte, R$ 587.400.000,00, que teriam sido
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
5
pagos na aquisição dos 13,23% restantes do capital da Globo, também ocorreu
dentro do próprio grupo (as ações também pertenciam à família Marinho), cf.
Doc. 3,. Após a criação deste ágio interno, houve a incorporação da RJJ pela sua
controlada Globo, passando o citado ágio a ser alocado como investimento
desta;
3.8.2. Para comprovar a transação de aquisição de ações da Distel em
07/02/2001 pelo valor de R$ 4.700.004,26, que teria gerado um ágio de R$
4.671.459,30, foi apresentada cópia de extrato bancário com um lançamento de
transferência daquele montante, e também cópias do Razão. Não foi apresentado
o laudo de avaliação que demonstrasse que o ágio foi lastreado por
rentabilidade futura do investimento (o único laudo dessa natureza apresentado
foi feito pela Ernst & Young em 31/12/1997);
3.8.3. Em relação à terceira parcela do ágio amortizado, esta decorreu
supostamente de ágio apurado na aquisição de ações da Globo Cabo (Net
Serviços), no montante R$ 360.753.193,56. Parte dessas ações, cujo ágio
correspondente era de R$ 29.793.846,89, foram posteriormente permutadas com
ações da Distel, de propriedade da IFC. A parcela permutada do investimento
registrado como Net (composta por custo e ágio) foi contabilizada como
investimento Distel, conforme alegado pelo contribuinte, passando a ser
amortizado. Ou seja, o contribuinte passou a amortizar, com base na perspectiva
de rentabilidade futura da Distel um ágio apurado com base na rentabilidade de
outro investimento, para o qual também não foi apresentado laudo;
3.9. Em todos os casos há o chamado ágio interno, com exceção do último acima
mencionado. Os ágios apurados não resultam de atos societários materialmente
verdadeiros. Os ágios, com a exceção citada, mas que tem o mesmo efeito,
foram gerados dentro do mesmo grupo econômico, sem alteração do controle
das sociedades envolvidas. Estes ágios foram transportados para o contribuinte
por meio de sequências de atos societários dentro do mesmo grupo;
(...)
Do lançamento
3.12. Ante o exposto, toda a amortização de ágio Distel relativa ao ano 2015
deve ser glosada, tendo em vista a total ausência de fundamentação econômica.
O valor de R$ 114.125.108,04 foi excluído na apuração do lucro real conforme
escriturado no Lalur, e o valor de R$ 72.073.652,88 foi excluído na determinação
da CSLL no Livro de Apuração da Contribuição Social (Lacs);
3.13. Deve-se ressaltar que o contribuinte apresentou saldos negativos na
apuração tanto do IRPJ quanto da CSLL em 2015. Contudo, estes já foram objeto
de Declarações de compensação (Dcomps), razão pela qual não serão
considerados nos cálculos dos tributos;
3.14. Foi lançada multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal
sobre
estimativa, conforme planilhas anexas aos autos de infração
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
6
(demonstrativos juntados aos autos como arquivos não pagináveis às fls. 243 e
244).
4. Cientificado dos lançamentos por via eletrônica em 22/01/2020, conforme fl.
282, em 11/02/2020 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 286 a 313,
instruída com os documentos às fls. 314 a 409, onde argumenta, em síntese, o
que segue:
4.1. Tempestividade da impugnação;
4.2. O ágio vinculado ao investimento que detinha na Distel, cuja amortização foi
glosada, teve origem nos seguintes negócios:
4.2.1. Em 31/12/1997, o Sr. Roberto Marinho transferiu para seus filhos (Irineu,
João e José), por antecipação de legítima e com reserva de usufruto, a
propriedade das ações que detinha na Globo, cuja transferência se deu a valor
de mercado, conforme laudo elaborado à época pela empresa de auditoria Ernst
& Young;
4.2.2. Em 30/07/1998, os três filhos integralizaram aumento de capital da RJJ,
empresa da qual já eram e continuaram a ser os únicos sócios, mediante o
conferimento de 867.870 ações da Globo, que passaram a ter conforme tópico
anterior. O valor atribuído às referidas ações para tal transação foi o
correspondente ao seu próprio custo de aquisição;
4.2.3. Na mesma data, eles alienaram à RJJ 132.000 ações da Globo, por valor
também correspondente ao próprio custo de aquisição;
4.2.4. Como o valor das ações da Globo transferidas para a integralização de
capital da RJJ e a ela vendidas era superior ao seu patrimônio líquido contábil
(da Globo), a RJJ registrou um ágio vinculado ao investimento na Globo no valor
de R$ 3.840.832.774,11, correspondente à diferença positiva entre o custo de
aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido contábil, tendo parcela
desse ágio, no montante de R$ 1.703.843.000,00, sido fundamentada no valor
do investimento que a impugnante detinha na Distel, avaliado em razão da
rentabilidade futura desta;
4.2.5. Em 01/02/1999, a RJJ foi incorporada pela Globo, tendo o referido ágio
passado a se vincular diretamente aos itens patrimoniais desta. Como na data
da incorporação o patrimônio da Distel era de R$ 323.431.171,00, o valor do
ágio alocado ao investimento correspondeu a R$ 1.380.411.829,00 (R$
1.703.843.000,00 - R$ 323.431.171,00) (Ágio 1);
4.2.6. Em 07/02/2001, a Globo adquiriu da IFC mais 459.883 ações da Distel pelo
valor de R$ 4.700.004,26, mediante pagamento em dinheiro, registrando ágio de
R$ 4.671.459,30, já que o montante pago foi superior ao patrimônio da Distel
(Ágio 2);
4.2.7. Em 19/10/2002, a Globo adquiriu as demais ações da Distel pertencentes
à IFC, mediante operação de permuta de ações, onde entregou 32.694.138 ações
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
7
da NET de sua propriedade e recebeu 7.739.981 ações da Distel. Parte do ágio
apurado pela Globo quando da aquisição do investimento NET (ainda não
amortizada), no valor de R$ 29.793.864,89, foi transferida contabilmente ao
investimento Distel (Ágio 3);
4.3. Em 31/12/2010, a Distel foi incorporada pela Globo, e esta passou a
amortizar o saldo contábil do ágio vinculado ao seu investimento na Distel à
razão de 1/60, com a seguinte composição à época:
(...)
4.4. Em relação ao Ágio 1, a autoridade fiscal considerou sua amortização
indedutível por ser ágio interno, consoante entendimento expresso no Ofício-
Circultar/CVM/SNC/SEP no 01/2007, e em acórdãos do Carf. Quanto ao Ágio 2, foi
alegado que o impugnante não apresentou o laudo de avaliação para demonstrar
o ágio lastreado em rentabilidade futura da Distel, vez que o único laudo existente
seria o de 31/12/1997, elaborado pela empresa Ernst & Young. No que se refere
ao Ágio 3, a glosa decorreu do entendimento de que estaria sendo amortizado,
com base na rentabilidade futura da Distel, um ágio apurado com base na
rentabilidade futura de outro investimento, para o qual não fora apresentado
laudo;
Da efetividade do ágio 1 e inexistência de vedação legal ao seu aproveitamento
(...)
4.6.1. No conferimento e na venda das ações à RJJ em 30/07/1998, os Srs. Irineu,
João e José o fizeram pelo custo de aquisição (apurado anteriormente, quando
da antecipação de legítima pelo pai, Roberto Marinho, em 31/12/1997, com base
em laudo de empresa de auditoria estritamente confidencial). Ou seja, não houve
nas transações junto à RJJ qualquer reavaliação;
4.6.2. Além disso, o aproveitamento do ágio registrado na RJJ estava
condicionado à junção da investida (Distel) com a investidora (Globo), o que
somente ocorreu em 31/12/2010 e, portanto, doze anos após o registro do ágio
Distel;
4.7. Permaneceu doze anos na incerteza quanto ao efetivo aproveitamento fiscal
do ágio, vez que condicionado a eventos futuros e incertos (baixa do respectivo
investimento em razão de alienação ou liquidação, ou absorção patrimonial entre
investida e investidora, além da possibilidade de revogação do art. 7o da Lei no
9.532, de 1997; inclusive, se o evento de incorporação tivesse ocorrido após
31/12/2017, essa incorporação não teria dado causa ao aproveitamento fiscal do
ágio Distel 1, por conta da disposição da Lei no 12.973, de 2014, ao tratar de ágio
interno). Logo, inconteste que o ágio não foi gerado artificialmente com o único
propósito de economia fiscal;
4.8. Não só esperou doze anos para incorporar a investida, como realizou neste
período diversos aportes de capital na Distel, confiando na rentabilidade futura
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
8
deste investimento, os quais superaram o montante de R$ 548.828.743,34, que
veio a ser utilizado a partir de janeiro de 2011 para fins de dedução fiscal. Assim,
houve efetivo sacrifício financeiro por parte do impugnante, diferentemente
daquelas operações de ágio interno questionadas pelo Carf. Tais fatos
demonstram que os sócios não objetivaram o aproveitamento fiscal do ágio;
4.9. Ademais, confirmou a rentabilidade futura da Distel, fundamento
econômico do ágio. Conforme o laudo antes mencionado, a sua rentabilidade
estaria fundamentada na participação em outras empresas no setor de TV por
assinatura, entre elas a Net e a Sky Brasil Serviços Ltda (Sky), o que se confirmou
em duas oportunidades: (i) quatro dias antes de sua incorporação pela Globo, a
Distel alienou o investimento na Sky com ganho significativo (Doc 4); e (ii) já
após a incorporação da Distel, a Globo alienou investimento na Net via Oferta
Pública de Ações (OPA), com ganho significativo (Doc. 5);
4.10. A orientação contida no citado ofício-circular da CVM não repercute no
campo tributário, ante a autonomia que este guarda em relação aos princípios do
direito privado, nos termos do art. 109 do Código Tributário Nacional (CTN).
Ademais, em momento algum o ofício nega a existência do ágio gerado nas
operações realizadas entre partes relacionadas, mas pressupõe a sua existência e
determina que seja prontamente baixado no mesmo exercício em que apurado. O
registro do ágio pela empresa adquirente acabaria por aumentar o porte do grupo
empresarial como um todo, razão pela qual o ofício rejeita o registro do ágio para
afastar o risco de o patrimônio do grupo ser inflado com base em negócios sem
interveniência de terceiros. É enfoque meramente contábil, que não repercute na
esfera tributária;
4.11. A legislação tributária em vigor antes da MP no 617, de 2013, convertida na
Lei no 12.973, de 2014, qual seja, Decreto-Lei (DL) no 1.598, de 1977, e à Lei no
9.532, de 1997, não vedava o registro do ágio interno, nem limitava a
possibilidade de sua amortização. A própria Lei no 12.973, de 2014, em seu art.
65, visando preservar a segurança jurídica, estabeleceu regime de transição,
tendo determinado que as regras previstas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, permaneceriam aplicáveis às operações de incorporação ocorridas até
31/12/2017, cuja participação societária tivesse sido adquirida até 31/12/2014.
Os posteriores atos infralegais confirmam a existência desse regime de transição
(art. 438 do RIR/2018, e 192 da IN RFB no 1700, de 2017). Assim, diferentemente
do que sustenta a autoridade fiscal, não foram descumpridas as regras do art. 22
da Lei no 12.973, de 2014, pois elas não seriam aplicáveis ao aproveitamento do
ágio em exame, apurado até 31/12/2014. Aplicáveis, pois, as regras dos arts. 7o e
8o da Lei no 9.532, de 1997, que não vedam a dedução de gastos decorrentes de
amortização de ágio interno;
Da legitimidade dos Ágios 2 e 3
4.12. Os ágios (2 e 3) decorrentes das operações realizadas com a IFC não são ágio
interno, vez que gerados a partir de empresas independentes, não sendo
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
9
aplicáveis ao caso os entendimentos do ofício-circular CVM antes referido e dos
acórdãos do Carf.
4.13. No que se refere ao Ágio 2, não procede o fundamento de glosa da
amortização em virtude da falta de apresentação de laudo de avaliação para
demonstrar o ágio lastreado em rentabilidade futura da Distel, haja vista o que
segue:
4.13.1. A obrigatoriedade de elaboração de laudo de avaliação para a
comprovação do fundamento do ágio somente adveio com a Lei no 12.973, de
2014. Ao tratar do registro do ágio, o art. 20 do DL no 1.598, de 1977, na redação
anterior à lei, vigente à época da aquisição das ações da Distel, apenas
determinava a identificação do fundamento econômico deste, que poderia ser o
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada, o valor da
rentabilidade da coligada ou controlada com base em previsão de resultados
futuros, ou o fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, não
havendo exigência de apresentação de laudo para tanto;
4.13.2. No caso, a intenção da Globo ao adquirir as ações da Distel era a de
recuperar seu investimento por meio da sua rentabilidade futura, razão pela
qual registrou o ágio com este fundamento;
4.13.3. Ademais, o laudo elaborado pela Ernst & Young determinou uma
expectativa de rentabilidade futura da Distel por um período de 10 anos (de
1998 a 2007), razão por que tal laudo se prestaria a fundamentar a rentabilidade
futura das ações da Distel adquiridas em 2001 e em 2002. E como visto
anteriormente, esta rentabilidade futura se confirmou;
(...)
4.15. Em relação ao Ágio 3, tendo em vista a fundamentação apresentada no TVF
para a glosa da sua amortização, é necessário tecer alguns comentários acerca do
negócio de permuta:
4.15.1. A permuta realizada foi a pura, onde cada uma das partes quer adquirir
um bem que pertence à outra, havendo um consenso sobre a equivalência
intrínseca dos valores dos bens permutados;
4.15.2. Assim, ao efetuarem a permuta das ações envolvendo investimentos na
Net e na Distel, respectivamente, a Globo e a IFC concordaram que essas se
equivaleriam em termos de valores, razão pela qual a operação de permuta em
causa implicou para a Globo em mera substituição de suas ações da Net por
ações da Distel, devendo o valor do investimento permanecer inalterado;
4.16. E foi por conta dessa mera substituição de ativos que a Globo apenas
alocou o ágio apurado quando da aquisição do investimento Net, no valor de R$
29.793.864,89, para o investimento Distel, que lhe substituiu;
4.17. Mesmo que o procedimento contábil realizado estivesse equivocado,
ainda assim deveria ter registrado ágio por ocasião da aquisição das 7.739.981
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
10
ações da Distel quando da permuta realizada com a IFC. Como, quando da
permuta, o valor do patrimônio líquido contábil da Distel era negativo em R$
58.824.000,00 (Doc 6), caso a operação fosse considerada uma compra e venda,
em que o preço pago pelas ações equivaleria ao custo contábil das ações da Net
então permutadas, a totalidade desse preço, no valor de R$ 29.793.864,89,
corresponderia a ágio a ser registrado [= preço de aquisição do investimento (R$
29.793.864,89) - valor patrimonial (R$ 0,00)].
4.18. Verifica-se que o ágio dessa operação de permuta está fundamentado na
rentabilidade futura da Distel, sendo descabida a alegação de que o ágio
amortizado foi apurado com base na rentabilidade futura de outro
investimento. Além disso, tendo em vista que o laudo elaborado pela Ernst &
Young avaliou a rentabilidade futura do investimento por período de 10 anos (de
1998 a 2007), ele preenche o requisito para comprovar a rentabilidade futura do
Ágio 3, originado na permuta feita em 19/10/2002;
Das multas isoladas
4.19. É impossível a cobrança cumulativa das multas de ofício (vinculada) e
isolada em razão do princípio da consunção, conforme já reconhecido pela
Súmula Carf no 105. A Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 277, de
07/06/2018, atribuiu efeito vinculante a esta súmula;
4.21. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no
sentido de serem arbitrárias e confiscatórias multas em montante superior a
100%, e que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da
totalidade da carga tributária. Assim, as multas isoladas lançadas devem ser
canceladas também por violação ao princípio do não confisco;
Dos juros sobre a multa
4.22. É descabida a incidência de juros sobre a multa de ofício por falta de
amparo legal. (grifei)
Em sessão de julgamento realizada em 08/05/2020, a DRJ no Recife/PE prolatou o
acórdão no 11-67.502 (fls. 416 e ss), pelo qual a impugnação foi declarada improcedente. A
decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015
Ementa: ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço a terceiros.
ÁGIO FUNDAMENTADO EM RENTABILIDADE FUTURA DO INVESTIMENTO.
NECESSIDADE DEMONSTRAÇÃO.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
11
O ágio fundamentado em rentabilidade futura do investimento deve estar
alicerçado em demonstração deste fundamento econômico (laudo, relatório,
parecer, etc.), contemporânea à aquisição do investimento.
PERMUTA DE ÁGIO.
Incabível atribuir a um investimento o ágio apurado em outro, mesmo em caso de
permuta sem torna dos dois investimentos.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. INEXISTÊNCIA
DE CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO VINCULADA. INAPLICÁVEL
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
É devida sua exigência de multa isolada em decorrência da falta de pagamento de
estimativa concomitantemente com a multa de ofício vinculada ao tributo devido
que deixou de ser recolhido, vez que são sanções decorrentes de situações fáticas
distintas, que geram obrigações também distintas e são determinadas a partir de
bases de cálculo diferentes por definição. Inaplicável o princípio da consunção.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A exigência decorrente deve seguir a orientação decisória adotada para o tributo
principal, tendo em vista ser fundada nos mesmos fatos, mormente em face de
norma prevendo, para a CSLL, iguais hipóteses e condições de dedutibilidade de
amortização de ágio existentes em relação ao IRPJ.
Ciente da decisão de primeiro grau em 25/05/2020 (fls. 472), a recorrente interpôs,
no dia 24 do mês seguinte (fls. 473), o recurso voluntário de fls. 516 e ss. De fora a parte os
protestos contra supostas omissões da decisão recorrida, deduziu alegações similares àquelas já
contidas na impugnação, merecendo destaque os seguintes trechos:
(...)
3. DA EFETIVIDADE DA PARCELA DO ÁGIO DISTEL GERADA INTERNAMENTE
(ÁGIO DISTEL 1)
(...)
3.30. Em suma, o ÁGIO DISTEL 1 não é artificial, pois as operações que lhe deram
causa foram motivadas por propósitos negociais outros que não a mera
obtenção de economia fiscal e em muito se distanciam daquelas cujo
aproveitamento fiscal de despesa com amortização de ágio tem sido questionado
pela jurisprudência administrativa do CARF, porque:
(i) não houve, no conferimento e na venda das ações da RECORRENTE à RJJ, uma
reavaliação do investimento, já que os FILHOS efetuaram as referidas
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
12
operações(conferimento e venda) por um valor correspondente ao próprio custo
de aquisição;
(ii) o aproveitamento do ágio registrado por RJJ (e, posteriormente, consolidado
na RECORRENTE, quando esta incorporou RJJ) estava condicionada à junção da
investida (DISTEL) com a investidora (RECORRENTE), o que somente ocorreu em
31.12.2010, ou seja, doze anos após o registro do ágio;
(iii) o fundamento econômico do ágio (a rentabilidade futura de DISTEL) se
confirmou, porque a RECORRENTE apurou ganho de capital na venda das
investidas de DISTEL, quais sejam, SKY e NET; e
(iv) houve efetivo sacrifício financeiro apto a gerar acréscimo de riqueza (custo
real), na medida em que a RECORRENTE efetuou diversos aportes de capital na
DISTEL antes de amortizar o ágio que veio a ser glosado pela fiscalização, e em
valor superior ao desse ágio amortizado.
(...)
4. DA INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL PARA O APROVEITAMENTO FISCAL DO
ÁGIO DISTEL 1
(...)
4.2. Ocorre que, conforme demonstrado pela RECORRRENTE em sua impugnação,
(i) o fato de OFÍCIO [Ofício CVM/SNC/SEP n° 01/2007] não admitir o registro
contábil do ágio interno não influencia seu aproveitamento para fins fiscais, e (ii)
a edição da Lei n° 12.973/14 (oriunda da MP n° 627/13), em nada interferiu na
dedução de despesas com amortização para o presente caso.
4.3. Com efeito, nos termos do art. 20 do DL n° 1.598/77, vigente à época dos
fatos, o ágio surgia com a aquisição de quotas ou ações por valor superior ao
correspondente valor de PLC, pouco importando que a aquisição do investimento
decorresse de compra, recebimento em realização de aumento de capital ou
outro meio de aquisição ou, ainda, que fosse realizada entre partes relacionadas,
ou não.
4.4. Para fins fiscais, exigia-se apenas que a aquisição ocorresse por valor
superior ao valor de PLC do investimento, e que o ágio fosse devidamente
classificado de acordo com o seu fundamento econômico, que poderia ser (i) o
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ao custo
registrado na sua contabilidade; (ii) o valor de rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão de resultados nos exercícios futuros; (iii) ou o
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
4.5. O art. 7° da Lei n° 9.532/97, por sua vez, permitiu expressamente a
dedutibilidade fiscal do ágio, tendo determinando apenas que (i) houvesse
absorção patrimonial entre investida e investidora, mediante incorporação, fusão
ou cisão; (ii) que o ágio adquirido tivesse por fundamento a expectativa de
geração de rentabilidade futura, nos termos do referido art. 20, § 2°, b, do DL n°
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
13
1.598/77; e (iii) que a amortização fiscal do ágio ali autorizada se fizesse à razão
de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do período de apuração.
4.6. Nenhuma outra exigência impôs o legislador para a dedutibilidade fiscal do
ágio, que não apenas a ocorrência de uma aquisição de investimento; sendo que,
no ordenamento jurídico brasileiro, tal aquisição pode se dar por distintas
modalidades: compra e venda, dação em pagamento, integralização de capital,
permuta e doação. A lei não impôs que essa aquisição se desse entre partes
independentes.
(...)
4.12. Daí que, não havendo, na legislação tributária, vedação ao aproveitamento
fiscal do ágio interno ou, ainda, lei vigente à época dos fatos que imponha
tratamento diferenciado ao ágio decorrente de operações realizadas entre partes
relacionadas, a glosa de despesas dessa natureza (ágio interno), somente
poderia se justificar se caracterizada a conduta simulada do contribuinte, o que,
como vistona seção 3., acima, não é o que se verifica no presente caso.
4.13. Por óbvio, a DECISÃO não se deu conta de que a orientação contida no
OFÍCIO objetiva preservar a boa qualidade das demonstrações financeiras e evitar
o superdimensionamento de grupos econômicos; ao sustentar, que o ágio interno
não representa acréscimo de riqueza, o OFÍCIO está analisando o acréscimo
auferido pelo grupo econômico, assim entendido a pessoa jurídica e seus
controladores como uma entidade una.
(...)
4.27. Não obstante, como apontado na impugnação da RECORRENTE, a própria
Lei n° 12.973/2014, com objetivo de preservar a segurança jurídica, estabeleceu
um regime de transição, tendo determinado que as regras previstas nos arts. 7°
e 8 ° da Lei n° 9.532/97 permaneceriam aplicáveis às operações de incorporação,
fusão e cisão ocorridas até 31.12.2017, cuja participação societária tivesse sido
adquirida até 31.12.2014.
4.28. A existência do regime de transição é a prova cabal e irrefutável de que
todas as inovações da Lei n° 12.973/14 não existiam na legislação fiscal anterior;
se assim não fosse, qual seria a razão de um regime de transição?
(...)
4.36. De resto e inovando quanto aos argumentos suscitados pela AUTORIDADE,
a DECISÃO ainda sustentou que o ÁGIO DISTEL 1 não seria passível de
aproveitamento fiscal pela RECORRENTE, pois o referido ágio não teria sido
gerado por ocasião da aquisição, pela RECORRENTE, do investimento em DISTEL.
4.37. De acordo com a DECISÃO, as operações realizadas tiveram a intenção de
transformar uma reavaliação realizada em adiantamento de legítima no contexto
de um planejamento sucessório em ágio passível de aproveitamento fiscal com a
sua respectiva amortização.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
14
4.38. Primeiro, a RECORRENTE jamais negou que o ÁGIO DISTEL 1 foi gerado por
ocasião da aquisição por RJJ de investimentos na RECORRENTE e, indiretamente,
em DISTEL; daí se tratar de um ágio interno, isto é, gerado a partir de operações
realizadas com partes relacionadas.
4.39. Segundo: diferentemente do que sustenta a DECISÃO, o fato de as ações
terem sido avaliadas a mercado em adiantamento de legítima e no contexto
prévio de um planejamento sucessório somente reforça o que já foi
exaustivamente demonstrado na seção anterior deste recurso, que o ÁGIO DISTEL
1 não é artificial, pois as operações que lhe deram causa foram motivadas por
propósitos negociais outros que não a mera obtenção de economia fiscal e em
muito se distanciam daquelas cujo aproveitamento fiscal de despesa com
amortização de ágio tem sido questionado pela jurisprudência administrativa do
CARF.
(...)
5. DO REGIME DE TRANSIÇÃO CRIADO PELA LEI N° 12.973/2014 E SEUS EFEITOS
5.1 Como visto na seção 4 anterior (mais especificamente nos itens 4.25. a 4.31.),
o art. 65 da Lei n° 12.973/14 criou um regime de transição, tendo
expressamente estabelecido que as regras previstas nos arts. 7° e 8° da Lei n°
9.532/97 permaneceriam aplicáveis às operações de incorporação, fusão e cisão
ocorridas até 31.12.2017, cuja participação societária tivesse sido adquirida até
31.12.2014.
5.2. Como demonstrado pela RECORRENTE na seção 6 de sua impugnação, a
criação desse regime de transição, notadamente criado com o objetivo de
preservar a segurança jurídica, deixa claro que a intenção do legislador foi a de
atribuir efeitos prospectivos ao novo tratamento do ágio introduzido pela Lei n°
12.973/14, que, como visto em 4.26., acima, passou a exigir:
(...)
5.8. Na medida em que os novos critérios contábeis foram introduzidos na
legislação com a própria MP n° 627/2013, na qual se convolou a Lei n°
12.973/2014 e que a própria Lei n° 12.973/14 determinou que essas mudanças
somente fossem introduzidas após o regime de transição acima referido e para
as operações não alcançadas por ele (regime de transição), é inconteste que, para
fins fiscais, antes da sua vigência, o registro do ágio e sua amortização se
subsumiam, exclusivamente, ao disposto no DL n° 1.598/77, e à Lei n° 9.532/97,
em que, como visto na seção 4 anterior, não se vedava a dedução de gastos
decorrentes de amortização de ágio interno.
(...)
6. DA LEGITIMIDADE DA PARCELA DOS ÁGIOS DISTEL 2 E 3 DECORRENTES DAS
OPERAÇÕES REALIZADAS COM IFC.
(...)
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
15
6.4. A DECISÃO, embora tenha reconhecido que a lei vigente à época dos fatos
não exigia a apresentação de laudo para embasar o fundamento econômico do
ágio, manteve a glosa dos ÁGIOS DISTEL 2 e 3, sob a justificativa de que o
demonstrativo que o contribuinte deveria arquivar como comprovante da
escrituração do ágio deveria ser elaborado (i) contemporaneamente ao
investimento e (ii) especificamente para o investimento objeto da avaliação,
como segue:
(...)
6.5. As exigências trazidas pela DECISÃO não encontram respaldo na legislação.
6.6. Ao tratar do registro do ágio, o art. 20 do DL n° 1.598, de 1977, em sua
redação vigente à época da aquisição das ações da DISTEL pela RECORRENTE,
apenas determinava que fosse identificado o seu fundamento econômico, que
poderia ser o valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade(alínea "a"), o valor
de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros (alínea "b") ou o fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas (alínea "c"), sem determinar uma ordem de prioridade de
fundamentos na alocação do ágio.
(...)
6.8. Como se verifica, o art. 20 do DL n° 1.598/77 vigente à época dos fatos,
apenas exigia que o demonstrativo relativo ao ágio (i) indicasse qual seria o
fundamento econômico pelo qual o contribuinte pretendeu recuperar o seu
investimento inicial e (ii) fosse arquivado como comprovante de escrituração.
6.9. Diferentemente do que sustenta a DECISÃO, a lei não exigiu que o tal
demonstrativo fosse contemporâneo à data de aquisição e, ainda, específico para
o investimento objeto da avaliação.
(...)
6.14. Ora, se o referido laudo - ainda que elaborado no contexto de avaliação das
ações da própria RECORRENTE -projetou uma expectativa de rentabilidade
futura do seu investimento em DISTEL por um período de 10 anos (até 2007), é
de se reconhecer que tal laudo serve como demonstração do motivo pelo qual a
RECORRENTE pagou um sobrepreço (ágio) nas aquisições de novas ações de
DISTEL, em 2001 e 2002.
(...)
6.16. No que se refere à parcela do ágio DISTEL resultante da operação de
permuta realizada com IFC (ÁGIO DISTEL 3), a RECORRENTE comprovou em sua
impugnação que o referido ágio não estava fundamentado na rentabilidade
futura de outro investimento, na medida em que:
(...)
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
16
6.17. Não obstante, a DECISÃO, reproduzindo trechos dos Acórdãos n's 1402-
003.798 e 1201-002.496, manteve a glosa do ÁGIO DISTEL 3, com base na
justificativa de que o referido ágio estaria fundamentado na rentabilidade futura
de outro investimento.
6.18. Ora, as permutas puras, que são aquelas realizadas sem o pagamento de
torna (parcela adicional necessariamente expressa em moeda), como é o caso
daquela realizada pela RECORRENTE com a IFC, são operações neutras em
termos fiscais.
6.19. E assim é porque, na permuta pura, cada uma das partes quer adquirir um
bem que pertence à outra e, para tanto, se dispõe a transferir-lhe bem próprio
sobre o qual não mais tem interesse em manter o domínio. É elemento da
permuta pura o consenso das partes sobre a equivalência intrínseca dos valores
dos bens permutados.
6.20. Portanto, ao efetuarem a permuta das ações envolvendo seus investimentos
em DISTEL e NET, respectivamente, a RECORRENTE e a IFC concordaram que as
ações permutadas se equivaleriam em termos de valores, daí que a operação de
permuta em causa somente poderia implicar, para a RECORRENTE, na mera
substituição de suas ações na NET por ações da DISTEL, devendo o valor do
investimento permanecer inalterado.
6.21. E foi justamente por conta dessa mera substituição de ativos (ações da NET
por ações da DISTEL) que a RECORRENTE tão somente alocou o ágio apurado
quando da aquisição do investimento NET, no valor de R$ 29.793.864,89, para o
investimento DISTEL, que lhe substituiu. Ou seja, a substituição em causa é uma
decorrência lógica da operação de permuta.
(...)
6.24. Verifica-se, portanto, que o ágio DISTEL registrado em decorrência da
operação de permuta realizada com a IFC está, sim, fundamentado na
rentabilidade futura da DISTEL, daí por que é descabida a alegação da DECISÃO
de que a RECORRENTE estaria amortizando, com base na perspectiva de
rentabilidade futura da DISTEL, um ágio apurado com base na rentabilidade futura
de outro investimento.
6.25. Além disso, como visto nos itens 5.6. a 5.15., acima, tendo em vista que o
laudo elaborado pela Ernst & Young avaliou a rentabilidade futura do
investimento por um período de 10 anos (de 1998 a 2007), ele preenche o
requisito para comprovar e, portanto, também servir como demonstrativo de
rentabilidade futura do ÁGIO DISTEL 3, originado na permuta feita em 19.10.2002.
(...)
7. DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE
BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS MENSAIS
(...)
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
17
7.3. De fato, sobre a mesma infração foram aplicados dois tipos distintos de
multas: (i) multas isoladas, incidentes sobre antecipações ou parcelas
(estimativas mensais) do IRPJ e da CSLL que, supostamente, deixaram de ser
recolhidos pela RECORRENTE no decorrer do ano-calendário de 2015; e (ii) multa
proporcional de 75% sobre a soma dessas várias antecipações ou parcelas, isto é,
sobre o IRPJ e a CSLL devidos no encerramento do mesmo período-base de 2015.
7.4. A dupla penalização de ilícitos materialmente relacionados não tem
cabimento, por implicar na inobservância do princípio da consunção.
7.5. Por esse princípio, a penalidade decorrente do não recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano (multa proporcional) absorve a penalidade decorrente do
não recolhimento de determinado valor devido a título e estimativa mensal
(multa isolada), já que ambas, ao final das contas, decorrem de normas
sancionatórias que concorrem entre si para penalizar uma mesma conduta (no
caso, a dedutibilidade supostamente indevida de despesa de amortização de
ágio).
7.6. A impossibilidade de cobrança cumulativa das multas de ofício e isoladas em
razão do princípio da consunção já foi reconhecida pela Súmula CARF n° 105, que
assim dispõe:
(...)
7.13. Assim, não se discute que, com a alteração do referido art. 44 da Lei n°
9.430/96, seria, em princípio, admissivel, já após o encerramento do período-
base, a cobrança de multa isolada, no percentual de 50%, sobre o IRPJ e a CSLL
estimados não recolhidos, ou recolhidos a menor, ainda que a pessoa jurídica
viesse a apurar prejuízo fiscal e base negativa ao fim do período-base.
7.14. Contudo, o legislador jamais pretendeu abolir o princípio da absorção ou
consunção, pelo qual a aplicação de multa em decorrência do dever de recolher o
tributo em definitivo absorve aquela decorrente da violação do dever de
antecipar, e que foi fundamento dos Acórdãos do CARF que embasaram a Súmula
CARF n° 105.
(...)
7.23. Por outro lado, a jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que (i) são
arbitrárias e confiscatórias as multas aplicadas em montante acima de 100% do
valor da obrigação principal (ADI 551-1/RJ, DJe de 14.02.2003; AgReg no RE n°
657.372/RS, DJe de 05.06.2013; ARE n° 836.828/RS-AgR, DJe de 10.02.2015; e RE
n° 602.686/PE-AgR, DJe de 02.02.2015), e (ii) a identificação do efeito
confiscatório deve ser feita em função da totalidade da carga tributária (ADI n°
2.010 - MC, DJ de 12.04.2002).
7.24. No caso, é indiscutível que a cobrança cumulativa das referidas multas
(isolada e proporcional) resulta em uma penalidade total acima de 100% do
valor do tributo que deixou de ser recolhido em razão da glosa das despesas com
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
18
amortização de ágio; assim, tem-se que as multas isoladas lançadas nos autos
devem ser canceladas também por violação ao princípio do não confisco, em
respeito à jurisprudência firmada pelo STF, a qual deve ser observada mesmo em
casos de inconstitucionalidade, por força do art. 62, § 1°, II, b), do RICARF.
(...)
8. DOS JUROS SOBRE A MULTA
8.1. Caso os argumentos acima sejam superados, o que a RECORRENTE admite
apenas para fins de argumentar, é descabida a incidência de juros sobre a multa
de ofício de 75% lançada pelo AUTOS, por falta de amparo legal, conforme
entendimento já adotado pela jurisprudência administrativa (Acórdãos n's 1201-
000.587, de 03.10.2011, 9202-002.600, de 07.03.2013, entre outros).
(...) (grifei)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, relator:
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade.
Logo, dele conheço.
Epiloga-se a lide conforme o seguinte:
1. Em 31/12/1997, o sr. Roberto Marinho, transferiu a seus filhos – referidos
nos autos como IRINEU, JOÃO e JOSÉ – as ações que detinha na recorrente,
operação efetuada a valor de mercado, conforme laudo elaborado pela
Ernst & Young.
2. Em 30/07/1998, IRINEU, JOÃO e JOSÉ integralizaram aumento de capital na
RJJ, por conferimento de parte das ações na recorrente (recebidas na forma
do item 1 acima), operação efetuada pelo valor de aquisição, ou seja, o valor
de mercado laudado em 31/12/1997.
3. No mesmo dia 30/07/1998, IRINEU, JOÃO e JOSÉ alienaram à RJJ as demais
ações na recorrente (recebidas na forma do item 1 acima).
4. Uma vez que o valor das ações era superior ao patrimônio líquido, a RJJ
registrou ágio vinculado às aquisições que efetuou, tanto por conferimento,
quanto por alienação. O valor desse ágio foi de R$ 3.840.832.774,11, dos
quais R$ 1.703.843.000,00 corresponderiam a investimento que a
recorrente detinha na DISTEL, supostamente baseado em expectativa de
rentabilidade futura.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
19
5. Em 01/02/1999, a recorrente incorporou a RJJ, então sua controladora,
contabilizando um ágio de R$ 548.828.743,46, fundamentado na
rentabilidade futura da DISTEL (referido nos autos como ÁGIO 1).
6. Em 07/02/2001, a recorrente adquiriu – da IFC, com pagamento, segundo a
recorrente, “em espécie” – ações da DISTEL, com ágio de R$ 4.671.459,30,
também fundamentado na rentabilidade futura (referido nos autos como
ÁGIO 2).
7. Em 19/10/2002, a recorrente adquiriu – também da IFC, mas com
pagamento por permuta sem torna com ações da NET – ações da DISTEL,
transferindo a estas ações o registro do ágio de R$ 29.793.846,89, que havia
sido pago quando da aquisição da NET, igualmente com fundamentado na
rentabilidade futura (referido nos autos como ÁGIO 3).
8. Em 31/12/2010, a DISTEL foi incorporada pela recorrente, que, assim,
passou a amortizar o saldo contábil dos ágios (1+2+3) a partir de janeiro de
2011.
Fiscalização e recorrente se opõem quanto à dedutibilidade dessas amortizações,
conforme o seguinte:
Quanto ao ÁGIO 1:
A fiscalização entende que, por derivar de operações societárias intragrupo, trata-se
de ágio interno. Consoante a acusação, tal atributo, por si só, afastaria a dedutibilidade das suas
parcelas amortizáveis pelo sujeito passivo.
De outro lado, a defesa argumentou (i) que no conferimento e na alienação de
ações da recorrente, ambas as operações junto à RJJ, não houve qualquer reavaliação de valores,
uma vez que tais ações foram transacionadas pelo custo de aquisição. Aduz, ainda, (ii) que a
incorporação da controladora, que deu ensejo à dedutibilidade do ágio, só ocorreu doze anos após
a sua geração, o que lhe retiraria qualquer pecha de artificialidade. Por fim, afirmou (iii) que, à
época dos fatos, inexistia norma apta a vedar a dedução de ágio interno, pois (iii.1) ato infralegal
da CVM não repercute no campo tributário e (iii.2) a legislação tributária só passou a vedar tal
possibilidade com o advento da Lei no 12.973/14, que teria previsto regra de transição para a
matéria.
Quanto ao ÁGIO 2:
A fiscalização reputou demonstrado fluxo financeiro referente ao pagamento do
preço da transação, mas apontou a ausência de laudo de avaliação que quantificasse o ágio e lhe
fundamentasse na expectativa de rentabilidade futura. Concluiu, por isso, pela indedutibilidade da
amortização desse ágio.
A recorrente afirmou que a exigência de laudo de avaliação para o ágio surgiu com a
Lei no 12.973/14. Antes disso, o artigo 20 do DL no 1.598/77 apenas determinava a identificação
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
20
do fundamento econômico, que, no caso em tela, era a expectativa de recuperação do
investimento por meio da rentabilidade futura da investida.
Em adição, a defesa pontuou a existência de laudo de avaliação da recorrente,
elaborado em 1998, mas com projeção futura de um período de 10 anos. Por seu entendimento,
tal análise perpassa pela avaliação da rentabilidade futura da DISTEL, enquanto investimento da
recorrente na época, já que as respectivas ações foram adquiridas em 2001 e 2002, portanto
dentro do aludido interregno prospectivo.
Quanto ao ÁGIO 3:
A fiscalização assinalou que, tendo ocorrido permuta de ações, o ágio antes
registrado, pela recorrente, como referente às ações entregues em pagamento pelas ações
adquiridas, foi mantido como se afetos ao investimento nestas fossem. De tal modo, considerou
tal ágio indedutível, tanto por referir-se a outro investimento como, também, por ausência de
laudo que respaldasse sua correlação com o novo investimento.
Já a recorrente aduziu que, em razão de na permuta pura (sem torna) haver um
consenso sobre a equivalência dos valores dos bens permutados, a operação em questão teve
como efeito a mera substituição das ações da NET pelas da DISTEL, sem a necessidade de
alteração do valor do investimento. Como decorrência, agiu corretamente ao alocar, para o
investimento na DISTEL, o ágio que pagou no investimento antes efetuado na NET. Mas, ainda que
assim não fosse, a diferença entre o valor das ações da NET e o patrimônio líquido da DISTEL
equivaleria ao ágio ora defendido.
Quanto aos ÁGIOS 1, 2 e 3, em conjunto:
A fiscalização reputou “total ausência de fundamentação econômica” para
pagamento de ágio por ações da DISTEL, enquanto a recorrente afirmou que a expectativa de
rentabilidade futura dessa sociedade estaria “fundamentada na participação em outras empresas
no setor de TV por assinatura, entre elas a Net e a Sky”, o que se confirmou quando as duas
sociedades foram alienadas com “ganho significativo”.
Pois bem.
De plano, é preciso anotar que, há muito, as normas contábeis condenam o
reconhecimento do ágio interno.
A constatação acima é possível de ser feita mesmo com breve visita ao contexto
histórico do tema. É o que se passa a fazer.
Primeiramente, o princípio do registro pelo valor original, regulado pela Resolução
CFC no 750/1993, já previa que a avaliação dos componentes patrimoniais na entrada
pressupunha a existência de agentes externos, com os quais se formaria um consenso sobre o
valor:
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
21
Art. 7o Os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores
originais das transações com o mundo exterior, expressos a valor presente na
moeda do País, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais
posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no
interior da Entidade.
Parágrafo único. Do Princípio do Registro pelo Valor Original resulta:
I – a avaliação dos componentes patrimoniais deve ser feita com base nos valores
de entrada, considerando-se como tais os resultantes do consenso com os
agentes externos ou da imposição destes;
(...) (grifei)
Alinhando-se ao entendimento CFC, há o Ofício Circular/CVM/SNC/SEP no 01/2007,
condenando o reconhecimento de acréscimo de riqueza em decorrência de transação dos
acionistas com eles próprios, já que as transações não se revestiriam de substância econômica e
da indispensável independência entre as partes para autorizar registro, mensuração e
evidenciação pela contabilidade:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas. A CVM tem observado que
determinadas operações de reestruturação societária de grupos econômicos
(incorporação de empresas ou incorporação de ações) resultam na geração
artificial de “ágio”. Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas,
inicia-se com a avaliação econômica dos investimentos em controladas ou
coligadas e, ato contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo
desse processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação. Outra
forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações a valor de
mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Em nosso
entendimento, ainda que essas operações atendam integralmente os requisitos
societários, do ponto de vista econômico contábil é preciso esclarecer que o ágio
surge, única e exclusivamente, quando o preço (custo) pago pela aquisição ou
subscrição de um investimento a ser avaliado pelo método da equivalência
patrimonial, supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou
custo de aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e, portanto,
inadmissível. Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento
de acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários tenham
atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse aspecto), do ponto
de vista econômico, o registro de ágio, em transações como essas, somente
seria concebível se realizada entre partes independentes, conhecedoras do
negócio, livres de pressões ou outros interesses que não a essência da
transação, condições essas denominadas na literatura internacional como “arm’s
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
22
length”. Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem
de substância econômica e da indispensável independência entre as partes, para
que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.”
(...). Nos termos do Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n° 01/2007, a CVM entende que
as operações efetuadas por Companhia Aberta, com base no artigo 36 da Lei no
10.637/02, não se revestem de substância econômica, elemento esse
fundamental para que o ágio gerado fosse passível de registro no ativo das
sociedades. Para a CVM somente as operações em que há troca de ativos
(geração de riqueza) é que fazem surgir o ágio na aquisição de investimentos.
Desta forma, o ágio gerado em operações realizadas sem esse embasamento e
com base no artigo 36 da lei no 10.637/02, não seriam passíveis de registro pelas
Sociedades. (grifei)
Na sequência, a Resolução CFC no 1.110/2007 estabeleceu:
120. O reconhecimento de ágio decorrente de rentabilidade futura gerado
internamente (goodwill interno) é vedado pelas normas nacionais e
internacionais. Assim, qualquer ágio dessa natureza anteriormente registrado
precisa ser baixado. (grifei)
Já em 2010, o CPC no 04 (R1), tratando de ativos intangíveis, afirma:
Ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente
48. O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado
internamente não deve ser reconhecido como ativo.
49. Em alguns casos incorre-se em gastos para gerar benefícios econômicos
futuros, mas que não resultam na criação de ativo intangível que se enquadre nos
critérios de reconhecimento estabelecidos no presente Pronunciamento. Esses
gastos costumam ser descritos como contribuições para o ágio derivado da
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) gerado internamente, o qual não é
reconhecido como ativo porque não é um recurso identificável (ou seja, não é
separável nem advém de direitos contratuais ou outros direitos legais)
controlado pela entidade que pode ser mensurado com confiabilidade ao custo.
(grifei)
A força normativa dos dispositivos acima é afirmada, de modo inconteste, pela Lei
no 6.404/1976, que assim estabeleceu:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios
de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios
contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o
regime de competência. (...)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
23
obrigatoriamente submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (grifei)
Portanto, é de se concluir que, há muito, as normas contábeis não admitem o
registro do ágio interno, sob pena de violação do princípio do registro pelo valor original.
Ora, se o ponto de partida de apuração do IRPJ e da CSLL é o lucro líquido contábil,
e este não admite registros de amortização de ágio interno, não é possível, por conseguinte,
admiti-lo igualmente para fins fiscais. Do contrário, necessário seria permitir exclusões adicionais
no LALUR e no LACS sem previsão expressa na legislação tributária.
Apenas as exclusões expressamente previstas em lei ou em ato normativo
autorizam deduções no LALUR ou no LACS. Não cabe ao sujeito passivo interpretar
extensivamente o disposto nas leis fiscais para criar hipóteses de exclusão do lucro real ou da base
de cálculo da CSLL.
E, o ÁGIO 1, trata-se, até mesmo por absoluta falta de controvérsia quanto ao
ponto, de ágio interno. Basta confrontar os dizeres da acusação – “o ágio inicial (...) referente ao
investimento Globo Cabo (Distel), e que mais tarde foi reduzido aos R$ 548.828.743,34, foi gerado
internamente. (...) Após a criação deste ágio interno, houve a incorporação da RJJ pela sua
controlada Globo (...)” – com a correspondente reação da defesa: “a RECORRENTE jamais negou
(...) se tratar de um ágio interno, isto é, gerado a partir de operações realizadas com partes
relacionadas”.
Mais que incontroverso, o ágio em questão é interno porque surgiu e foi
amortizado por expressão de uma só vontade, uma vez que todas as operações foram intragrupo,
submetidas a uma única entidade controladora.
O não reconhecimento do ágio interno visa proteger a lisura do retrato da situação
das empresas, evitando que os interessados, acionistas, e até o fisco, sejam ludibriados por uma
informação econômica inverídica. Não é por outro motivo que as normas contábeis e societárias
acima preocupam-se em garantir demonstrações financeiras fidedignas, que permitam aos
investidores, ao mercado e à sociedade como um todo conhecerem a verdadeira situação
econômico/financeira das companhias.
Sendo o ágio a diferença entre (i) o preço de aquisição de ações ou quotas de uma
sociedade e (ii) o correspondente valor patrimonial, esses dois elementos sobressaem em toda
operação societária em que se apura ágio.
Ocorre que, enquanto o valor patrimonial é estabelecido objetivamente – por uma
relação entre as ações ou quotas de capital e o valor do patrimônio líquido –, o preço é livremente
pactuado pelas partes.
É exatamente na fixação do preço que reside a diferença mais visível entre
operações realizadas por partes independentes, e aquelas realizadas por entidades empresariais
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
24
pertencentes ao mesmo grupo econômico – situação em que uma delas se encontra submissa à
vontade da outra, ou quando ambas se encontram sob controle comum.
Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm
posições antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor preço possível, o
segundo quer elevá-lo ao patamar máximo. O ponto de equilíbrio entre essas duas forças é dado
pelo mercado, sendo certo que, nessa disputa, a vitória de uma parte possui idêntica extensão da
derrota da outra. Afinal, o dispêndio do comprador é o proveito econômico do vendedor.
Seja como for, as condições do mercado, ao final, é que fazem com que as partes
componham seus interesses quanto ao preço. Essa situação, entretanto, não ocorre quando o
negócio é firmado entre partes vinculadas. Afinal, sob tal quadro, a disputa em torno do preço
desaparece, cedendo o passo a propósitos que transcendem o interesse das partes, para
contemplar o interesse superior do grupo econômico.
Em situações como essa, o direito tributário não pode se contentar com eventuais
regularidades formais da concretização do entendimento formulado pelo sujeito passivo, e, assim,
permitir que se utilize arranjos contábeis não autorizados pelas normas próprias, com o fim único
de economia tributária.
O ágio em análise apenas superficialmente se reveste de aparente legalidade, mas,
materialmente carece de condições mínimas de fidedignidade, haja vista não ter sido gerado em
condições de livre mercado e entre partes independentes.
No caso em análise, buscando contrapor o referido acima, a recorrente afirma que
as suas 867.870 ações entregues em conferimento, à RJJ, para integralização de capital nesta
sociedade, foram assim transmitidas por seu valor de aquisição, que, por seu turno, havia sido
estabelecido a valor de mercado quando dessa aquisição.
Dito de outra forma, a tese defensiva é que, por não ter ocorrido reavaliação de
valor das suas ações entregues, não teria ocorrido artificialidade na operação, pela via do indevido
aumento do ágio embutido nas ações que serviram de pagamento pela participação societária na
RJJ.
Mas é preciso atentar que a reavaliação artificial das ações não seria o único fator a
descaracterizar a negociação como feita “em condições de mercado”. A inquietação presente no
caso concreto é a indeterminação de, efetivamente, 867.870 ações da Globo ser ou não o preço
justo – assim entendido aquele que seria livremente pactuado por agentes econômicos não
vinculados – pela parcela de participação societária adquirida na RJJ.
O fato de ambos os pólos da negociação – Globo e RJJ – terem os mesmos sócios
(IRINEU, JOÃO e JOSÉ) impede que se afirme que a participação societária conferida aos “novos”
entrantes na sociedade RJJ estaria compatível com o preço pago – 867.870 ações da Globo, cujo
valor tomado pelo custo de aquisição não se discute.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
25
É oportuno observar que, sob tal quadro fático, seria precipitado afirmar que,
exatamente por não ser o caso de inovação no quadro societário, uma vez respeitada a proporção
entre o quinhão de cada sócio, a exata precificação do capital integralizado seria questão de
somenos importância. É que a questão de interesse para o presente processo é o reflexo de tal
operação do ágio detido pela RJJ em seu investimento na DISTEL.
Uma operação de compra e venda envolvendo empresas dos mesmos sócios não
gera riqueza nova para eles. Não há ganho, nem perda. Embora, formalmente, haja um dispêndio
e uma aquisição, dentro do patrimônio do sócio essas parcelas se anulam. Mas isso não retira a
possibilidade de assimetrias quando isoladamente considerados os efeitos do negócio para as
diferentes sociedades desses mesmos sócios.
A respeito do efeito econômico, ceteris paribus, de operações societárias
envolvendo sociedades sob controle comum, o professor Eliseu Martins assim fez constar num dos
capítulos que redigiu no Manual de Contabilidade das Societária da FIPECAFI (3a ed. São Paulo:
Atlas, 2013. Pag. 485-486):
Os processos de fusão, incorporação e cisão normalmente utilizados no Brasil,
independentemente de envolverem sociedades sob controle comum, não
envolviam, como regra, a utilização de valores de mercado na mensuração dos
ativos e passivos da empresa adquirida, mesmo quando ocorria mudança de
controle.
(...)
Considerando a essência econômica da operação, em verdade, a mudança na
base de avaliação dos ativos e passivos da entidade combinada só se justifica
cabalmente quando da alteração do bloco de controle acionário (alteração do
controlador), envolvendo arranjos negociados entre partes independentes. Tal
constatação é facilmente percebida pela análise de demonstrações contábeis
consolidadas. Incorporar, fundir ou cindir formalmente sociedades cujo controle
antes e depois da operação permanece com a mesma entidade e não promove
alteração nas demonstrações contábeis consolidadas.
Portanto, não deveria, em princípio, ser alterada a base de avaliação do conjunto
de ativos líquidos, mesmo que esse conjunto constitua um negócio nos termos da
norma e/ou que o percentual de participação tenha sido alterado. O motivo é
simples: antes e depois da operação o conjunto de ativos líquidos continua sob
controle da mesma entidade. (grifei)
Nessa quadra, a fixação de preço da participação societária ganha especial relevo,
na medida em que oportuniza o surgimento de um ágio artificial pretensamente apto a ser
deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Assim, é lugar comum que, em negócios jurídicos que produzem ágio interno, o
sujeito passivo autuado pela indevida dedução de tal valor propale como propósito negocial seu
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
26
aquilo que, em verdade, consistiu em interesse imediato sob o aspecto tributário e apenas
mediato sob o prisma empresarial.
Ou seja, o ágio – que nos negócios jurídicos envolvendo partes independentes, é um
elemento empresarial periférico, ainda que relevante sob a ótica tributária – gerado em operações
entre partes vinculadas é a própria finalidade, o objetivo principal da manobra societária.
Sob tal prisma de ideias, o ágio interno só pode se revestir de substância econômica
quando se distancia da arbitrariamente passível de se estabelecer entre partes dependentes, o
que se obtém quando cumprido dois requisitos: (i) ser decorrência de operações societárias que
impliquem mudança do bloco de controle da sociedade beneficiada; e (ii) ter ocorrido o efetivo
pagamento do preço com ágio.
Sobre o primeiro requisito, vale, por todas, a doutrina já transcrita ao norte. Quanto
ao segundo – o efetivo pagamento do preço – a jurisprudência deste Tribunal Administrativo há
muito se consolidou nesse sentido, na forma que espelham os seguintes julgados:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO INTERNO.
Deve ser mantida a glosa da despesa de amortização de ágio que foi gerado
internamente ao grupo econômico, sem qualquer dispêndio, e transferido à
pessoa jurídica que foi incorporada. (Acórdão no 9101002.388 da 1a Turma da
CSRF) (grifei)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a formação de ágio por meio de operações internas, sem a
intervenção de partes independentes e sem o pagamento de preço. (Acórdão no
9101002.487 da 1a Turma da CSRF) (grifei)
ÁGIO INTERNO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer a participação de
uma pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente tenha acreditado
na "mais valia" do investimento e feito sacrifícios patrimoniais para sua
aquisição.
Inexistentes tais sacrifícios, notadamente em razão do fato de alienante e
adquirente integrarem o mesmo grupo econômico, evidencia-se a artificialidade
da reorganização societária que, carecendo de propósito negocial e substrato
econômico, não tem o condão de autorizar o aproveitamento tributário do ágio
pretendido pela contribuinte. (Acórdão no 9101002.449 da 1a Turma da CSRF)
(grifei)
ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. AMORTIZAÇÃO. ALCANCE.
Não é dedutível o pretenso ágio na aquisição de participação societária apurado
no estrangeiro, em operação envolvendo pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, mesmo que sem qualquer vinculação entre si, ainda mais quando, tanto
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
27
o laudo de avaliação apresentado, quanto o lançamento fiscal se baseiam em ágio
contabilizado mais de dois anos depois, oriundo de operações envolvendo
empresas já pertencentes ao mesmo grupo econômico, domiciliadas no Brasil,
caracterizando ágio interno. É correta, portanto, a glosa das exclusões não
previstas na legislação da CSLL, e da redução do lucro tributável por despesa
atribuída a ágio, mas que não se reveste das características necessárias para ser
assim classificada. (Acórdão no 9101002.183 da 1a Turma da CSRF) (grifei)
Fato é que, no caso em tela, ainda que tenha ocorrido o efetivo dispêndio, por via
da entrega das 867.870 ações da Globo, não houve qualquer mudança no bloco de controle. De tal
modo que, mesmo sob o prisma interpretativo de o ágio interno, não ser, apenas por tal
característica hermética, indedutível, não se identifica a presença cumulativa dos dois requisitos
que emprestariam regularidade ao efeito tributário pretendido pela recorrente.
Isto posto, acertada a glosa da amortização do ÁGIO 1.
Evoluindo para a análise dos ÁGIOS 2 e 3, percebe-se um motivo acusatório comum
a ambos: a ausência de laudo de avaliação que lhes respaldassem.
Quanto ao ponto, assiste razão à defesa. Aliás, irretocável é o voto condutor no
acórdão no 1402-003.798, que analisando a mesma questão se pronunciou conforme o seguinte:
Sobre a exigência de “laudo”, escrevi em situação análoga no Acórdão
1402-002.336:
“A respeito prescreve a legislação (RIR/1999):
(...)
De prefácio, é inequívoco não haver imposição legal a que haja “laudo”,
entendido este como “peça escrita, fundamentada, na qual os peritos
expõem as observações e estudos que fizeram e registram as conclusões da
perícia” (cf. Aurélio), mas, sim, “demonstração” (certamente mais
informal) e que seja “arquivada como comprovante da escrituração”.
Ora sem maiores digressões, evidente que o texto legislativo é vago e
poderia dar margem a interpretações ao sabor de cada analista. Afinal, o
que seria “demonstração”? Uma simples planilha matemática com
números?
Balanços e Demonstrações de Resultados da adquirida? Sua participação no
mercado em que atua? Sua intangível “marca”? Na mesma linha, o que
significaria “arquivar”? Colocar no “armário”? Na “gaveta”? Definição ainda
mais subjetiva nos dias de hoje com a informatização nos níveis em que se
encontra e sequer imaginável quando da edição do Decreto-lei no 1.598,
nos idos de 1977.
Luís Eduardo Schoueri, na obra Ágio em Reorganizações Societárias
(Aspectos Tributários), Dialética: São Paulo, 2012, assim se manifesta acerca
do tema (requisitos legais fixados para o laudo de avaliação - pg. 33):
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
28
“A exigência legal de uma fundamentação, quando da própria formação do
ágio, impõe que se identifique um instrumento para a documentação
daquela motivação.
Não cuidou o legislador de disciplinar a forma como a fundamentação
deveria ser comprovada. O texto do parágrafo 2o do art. 20 do Decreto-lei
n° 1.598/1977 é singelo, determinando a indicação do fundamento do
ágio por ocasião de sua contabilização. O parágrafo 3o complementa-o, ao
deixar a cargo do contribuinte o ônus da prova, dispondo:
"§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §
2o deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará
como comprovante da escrituração."
A expressão "demonstração" é bastante ampla. Não se indica como se faz
a prova.
Basta que se demonstrem o lançamento e seus fundamentos.
A falta de disciplina legal do tema leva à conclusão de que o contribuinte
tem ampla liberdade na forma como comprovará a fundamentação
adotada.
O legislador impõe que se indique o fundamento por que houve o
pagamento do preço, sendo rigoroso quanto ao seu aspecto temporal (no
momento da aquisição, já se deve fazer o desdobramento, indicando o
fundamento do ágio) mas silenciando quanto à forma. Também exige o
arquivo da "demonstração". Mas não diz como deve ser feita.
Ingressa-se no delicado tema da prova. Se é verdadeiro que o contribuinte
pode valer-se de qualquer meio de prova em direito admitido, não se pode
deixar de observar que se está diante da prova de uma motivação, i.e., do
motivo determinante da aquisição.
Não há na lei qualquer requisito quanto à forma do estudo ou seu
conteúdo, implicando ampla liberdade nesse aspecto”. [...] (destaques
acrescidos).
Já Edmar Oliveira Andrade Filho pontua:
“A rigor, a legislação não exige a confecção de um laudo de avaliação
quando diz que o contribuinte deve ter um demonstrativo do ágio apurado.
No entanto, é recomendável a preparação de um laudo de avaliação com
esmero técnico porque isto traz segurança jurídica para o contribuinte”.
(sublinhouse).
O tema foi magnificamente bem resumido em voto da Conselheira Edeli
Pereira Bessa, exarado no Ac. 1101-000.899 da hoje extinta 1a Câmara/1a
Turma Ordinária da 1a Sejul, sessão de 11 de junho de 2013 (destaques não
são do original):
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
29
“Isto porque a exigência legal é no sentido de que a contribuinte
mantenha comprovante de escrituração que demonstre o fundamento do
ágio pago. Este comprovante deve expressar razões que justifiquem a
aquisição, mas não precisa ser, necessariamente, elaborado antes ou
concomitantemente com a operação.
“A contribuinte pode possuir, apenas, estudo interno que lhe demonstre a
rentabilidade futura, e depois buscar laudo técnico que o corrobore,
desde que não se valha de premissas impraticáveis no passado”.
Ainda no CARF, no acórdão prolatado sob no 1102-001.018, Relatoria do
Conselheiro José Evande Carvalho Araujo, a matéria foi enfocada:
“A acusação fiscal reconhece a existência desse ágio, mas não admite a sua
fundamentação e dedução com base em expectativa de rentabilidade
futura, pois o laudo de avaliação apresentado para justificar o ágio foi
elaborado apenas em 2006.
A defesa afirma que o laudo foi elaborado em 2006, mas com data base em
30/12/2004, e que seu conteúdo foi confirmado com uma avaliação
complementar, elaborada após a lavratura do auto de infração.
De início, há que se ressaltar que o simples fato de o laudo ter sido
elaborado posteriormente à criação do ágio não impede sua utilização
para esse fim.
Observe-se que o § 3o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977, exige
que o lançamento do ágio, com a indicação de seu fundamento, deve ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Assim, a lei não exige que a comprovação se dê por laudo, mas por
qualquer forma de demonstração, contemporânea aos fatos, que indique
por que se decidiu por pagar um sobrepreço pela expectativa de resultados
futuros”. (destacou­se).
Luís Eduardo Schoueri, na obra citada, pg. 35, leciona:
“No caso da fundamentação do ágio, como visto, não há qualquer menção
a laudo; basta uma demonstração, arquivada junto com os demais
documentos contábeis.
É prática comum, em operações societárias de maior porte, que os
compradores e vendedores se façam valer da assessoria de especialistas, no
mercado que se denomina mergers and acquisitions. Em circunstâncias
normais, os assessores avaliarão a empresa a ser adquirida (target
company), propondo ao comprador uma certa margem(range) para a
fixação do preço.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
30
Ocorrendo tais circunstâncias, a apresentação à fiscalização, pelo
contribuinte, do relatório que levou à tomada de sua decisão parecer ser
elemento importantíssimo para a prova da fundamentação do ágio pago.
A documentação assim apresentada não precisa, portanto, ter
necessariamente, a forma de um laudo. Muitas vezes, a decisão se faz a
partir de uma apresentação de slides, quando muito corporificados em um
Relatório Executivo (Executive Summary), onde os principais elementos
para a tomada de decisão surgem como meros tópicos (bullet points).
Se essa é a prática empresarial, a exigência de um laudo de avaliação
revela-se formalidade descabida. A “demonstração” se faz com os
documentos que de fato serviram para a tomada de decisão.
Não é incomum que, depois da conclusão do negócio, produzam-se laudos
de avaliação com a finalidade exclusiva de atender à fiscalização. Não se
pode condenar essa cautela e o laudo assim elaborado, desde que fiel às
circunstâncias do negócio, pode complementar os elementos de prova, de
modo a permitir que se alcance o elemento subjetivo – motivo
determinante do pagamento do ágio”. (negrito acrescido).
Desse modo, no caso concreto, não vejo seja necessário, fundamental e
imprescindível que haja laudo antecedente ao negócio realizado demonstrando a
possível rentabilidade futura do investimento pretendido.
Certo que a não existência do laudo ou sua elaboração posterior poderia levar a
que contribuintes pudessem vir a registrar eventos diferentes do efetivamente
ocorrido e até haver manipulação de vontade, exprimindo uma situação formal
quando a realidade seria outra.
Porém, não é o que vislumbro nos autos presentes, onde documentos juntados
(ainda que não especificamente o laudo desta operação) mostram o animus das
partes em realizar o negócio (que, afinal, se confirmou com o pagamento havido
de R$ 4.700.004,26). Mais ainda, não se pode ignorar o princípio da boa fé que
deve nortear as relações Fisco e contribuinte, conforme dicção do artigo 5o do
NCPC “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar­se de
acordo com a boa­fé”, o que, no dizer de Humberto Theodoro Júnior significa, a
“adoção de comportamentos que não quebrem a proteção da confiança e que
obstem o recorrente comportamento não cooperativo de todos os sujeitos
processuais” (in Novo CPC Fundamentos e Sistematização – Forense – 2a Ed. pg.
201).
Tema que, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, implica na “colaboração
das partes (...) levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na
formação de seu convencimento” (Novo Código de Processo Civil Comentado
artigo por artigo – Ed. JuzPodium – Salvador – BA - 2016 – pg.15).
De outro lado, ainda que não dizendo respeito diretamente à parcela de
aquisição da IFC pela recorrente, fato é que existe laudo elaborado pela Ernst &
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
31
Young a pedido da recorrente onde constam os valores projetados de
rentabilidade futura da Globo em outras companhias em 31/12/1997 (fls. 662),
identificando, por fluxo de caixa, a valoração de tais investimentos por dez anos,
estudo que aponta para o investimento da recorrente na DISTEL (base
31/12/1997, com projeção até 2007) e cujo valor compôs o ágio DISTEL-1
(GLOBOCABO) no importe de R$ 1.703.843.000,00 (correspondendo a 93,5% do
“valor da empresa” – penúltima coluna – R$ 1.822.292.345,00), lembrando que,
por óbvio, 93,5% representam a participação acionária da recorrente na DISTEL
naquela data.
(...)
Repito, é certo que não se trata especificamente de um “laudo” projetando a
rentabilidade futura do valor remanescente das ações da DISTEL que ainda não
eram detidas pela recorrente, no caso 6,5% (lembre-se a recorrente já era
possuidora de 93,5% da participação acionária da referida empresa), mas, de todo
modo, havia um laudo antecedente (datado de 31/12/1997), o que, por si só, na
linha do pensamento antes exposto, aliado a outros pontos presentes nos autos,
parece-me dar suporte à operação.
Assim, considerando a aquisição das 459.883 ações da DISTEL pela recorrente no
valor de R$ 4.700.004,26 (objeto deste tópico) em 07/02/2001 e levando em
conta o intervalo temporal entre a avaliação e o efetivo negócio financeiro e as
nuances que o mercado pode apresentar em tão largo período e o fato de que,
evidentemente, por já possuir 93,5% das ações da companhia e o controle quase
absoluto da mesma, a acionista majoritária tem maior poder de barganha, vejo
que a operação pode ser considerada comprovada, mais não fosse, pelos motivos
já antes expostos nestes votos, a saber: i) laudo antecedente apontando a
valoração do investimento na DISTEL já detido pela recorrente, de forma a
amparar a avença; ii) o comprovado pagamento para aquisição da participação
acionária, iii) o contrato de compra e venda ter sido realizado entre partes
independentes e em condições de livre mercado (“arm's length”); iv) a indicação,
em todos os documentos entregues pela contribuinte ao Fisco, de que o
fundamento econômico do ágio foi a rentabilidade futura do investimento
(exemplificativamente, fls. 587); v) a demonstração dos lançamentos contábeis
havidos na ocasião; e, vi) o relatório de avaliação econômico­financeira da
recorrente elaborado pela Ernst & Young em longo parecer (fls. 662/694)
projetando por dez anos a rentabilidade futura dos investimentos e inversões da
recorrente.
Desse modo, acolho os argumentos da recorrente e, neste item, DOU
PROVIMENTO ao recurso voluntário para afastar o lançamento de glosa de
despesas de amortização do “ágio DISTEL­2”. (Grifei. Grifos do original omitidos)
Isto posto, adotando as razões de decidir acima transcritas, afasto a glosa referente
à amortização do ÁGIO 2.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
32
Já quanto ao ÁGIO 3, embora favoreçam à recorrente as mesmas razões acima
dispendidas quanto à infundada acusação de falta de laudo, há questão específica a ser
enfrentada, qual seja: a atécnica manutenção do valor do ágio pago por ela pela NET após as ações
de tal sociedade terem sido permutadas por ações da DISTEL.
Em socorro à tal patente impropriedade, a recorrente alega que, nos casos de
permuta sem torna, as partes estão assumindo, de forma ínsita, equivalência entre os preços dos
objetos permutados. Quanto a isso, não pairam dúvidas, até porque trata-se de característica do
negócio que bem serve para conceituar o instituto em comento.
As questões que se apresentam ao caso são outras.
Primeiramente, a “equivalência entre os preços” não significa, necessariamente, a
equivalência entre todos os elementos de formação dos preços. E, por certo, o ágio é um dos
componentes do preço que, quando menos, será formado por “valor patrimonial + ágio”. Assim,
não se pode presumir que preços iguais para ações distintas embutam ágios idênticos.
Muito ao contrário, o esperado é que assim não seja, pois o comparecimento, ao
mesmo negócio jurídico, de duas diferentes companhias com valores patrimoniais iguais é o tipo
de coincidência em que não se pode depositar expectativas.
Ademais, é também a expressão “preço = valor patrimonial + ágio” que inviabiliza a
tese defensiva segundo a qual os ágios NET e DISTEL 3 seriam iguais, em razão de o valor
patrimonial da DISTEL ser negativo.
Essa segunda tese, faz retornar a necessidade de igualdade entre os valores
patrimoniais. Ora, sendo o caso de permuta sem torna, tem-se que “preço (NET) = preço
(DISTEL3)”. Assim, para que “ágio (NET) = ágio (DISTEL 3)”, mantém-se o imperativo matemático
para que “valor patrimonial (NET) = valor patrimonial (DISTEL 3)”. Só que nenhum elemento veio
aos autos demonstrando que o patrimônio da NET também seria negativo e na mesma extensão
do patrimônio DISTEL.
Em segundo lugar, o ágio não é um ativo típico, que possa ser tratado como
elemento autônomo, relativamente à sociedade investida.
Também neste ponto, foi primoroso o voto prolatado no já mencionado acórdão no
1402-003.798, valendo, aqui a adoção de suas razões no seguinte trecho:
Pois bem, que a IFC e a Globo são partes independentes e não ligadas (como
assenta a recorrente (RV – fls. 2213), é inequívoco. Porém, como já visto
exaustivamente ao longo deste voto, não é somente este ponto a ser levado em
conta para permitir a utilização, como dedutível, da despesa de amortização do
ágio.
De fato, no caso agora analisado (ágio DISTEL-3), importante ver a origem da
operação que ocorreu internamente no Grupo Globo e que levou ao
aparecimento do ágio que a recorrente tenta amortizar como despesa dedutível.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
33
Como visto acima, de acordo com informações da própria contribuinte (fls. 587)
“a origem do ágio decorre da aquisição de 116.136.557 ações da Globo Cabo (Net
Serviços), pertencentes à RBS Participações S.A., pela Globo mediante o
pagamento de R$ 375.740.000,00 em moeda”. Com isso, a referida operação
resultou no registro de um ágio, pela GLOBO PARTICIPAÇÕES, no montante de R$
360.753.193,56, o qual estaria fundamentado na rentabilidade futura da GLOBO
CABO (NET SERVIÇOS).
Nesse cenário, induvidoso que, pelo histórico do “ÁGIO NET SERVIÇOS” tal ágio
refletiu­se inexoravelmente na operação de permuta que originou o “ágio
DISTEL-3”, maculando por completo qualquer tentativa de conformá­lo aos
padrões de permitir sua dedutibilidade.
Recapitulando, em 19/10/2002, a Globo (recorrente) realizou permuta de ações
com a IFC, por meio da qual entregou 32.694.138 ações da NET SERVIÇOS e
recebeu da IFC, como contrapartida, 7.739.981 ações da DISTEL. Considerando
que o custo do investimento que a recorrente detinha na NET SERVIÇOS estava
majorado pelo “ÁGIO NET SERVIÇOS”, resolveu atribuir ao valor contábil do
investimento adquirido na DISTEL uma parcela do referido “ÁGIO NET SERVIÇOS”
(de forma proporcional às ações permutadas).
Como isso, na ótica da recorrente, a parcela de R$ 29.793.846,89 do “ÁGIO NET
SERVIÇOS” estava associada às 32.694.138 ações da NET SERVIÇOS permutadas e,
assim, ao registrar o investimento adquirido na DISTEL, atribuiu ao custo deste
investimento a parcela de R$ 29.793.846,89 do “ÁGIO NET SERVIÇOS”,
procedimento literalmente reconhecido no Recurso Voluntário da contribuinte,
conforme se verifica no seguinte trecho já transcrito, mas novamente reproduzido
para melhor fixação (fl. 2182):
“(g) em 19.10.2002, a RECORRENTE adquiriu as demais ações da DISTEL
pertencentes à IFC, mediante operação de permuta de ações, em que a
RECORRENTE entregou 32.694.138 ações da NET Serviços de comunicação
S.A. (“NET”) de sua propriedade e recebeu 7.739.981 ações da DISTEL; em
razão da permuta, parte do ágio apurado pela RECORRENTE quando da
aquisição do investimento NET (ainda não amortizada), no valor de R$
29.793.864,89, foi transferida contabilmente ao investimento DISTEL”.
(destaques acrescidos)
Em síntese, o “ágio DISTEL­3” reflete e incorpora claramente transferência de
parte do custo contábil do “ÁGIO NET SERVIÇOS” para o custo contábil do
investimento adquirido na DISTEL, conforme bem apontado pelo TVF (fls. 1813):
“A outra parcela informada pela empresa decorreria do ágio supostamente
apurado na aquisição de ações da Globo Cabo (Net Serviços), constituindo
ágio de R$ 360.753.193,56. Parte destas ações, cujo ágio correspondente
era de R$ 29.793.846,89, foram posteriormente permutadas com ações da
Distel, de propriedade da IFC. Segundo informação da contribuinte, a
parcela permutada do investimento registrado como Net (composta por
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
34
custo e ágio) foi contabilizada como investimento Distel, passando a ser
amortizado. Ou seja, a empresa teria passado a amortizar, com base na
perspectiva de rentabilidade futura da Distel um ágio apurado com base na
rentabilidade de outro investimento, para o qual também não foi
apresentado laudo”.
Factualmente, o “ágio DISTEL­3” significou mera transferência de custo contábil
referente ao “ÁGIO NET SERVIÇOS”, o que, em última análise, explicita que o
fundamento econômico do ágio mantido na contabilidade da contribuinte na
verdade diz respeito à rentabilidade futura da NET SERVIÇOS e não da DISTEL;
consequentemente, impossível a tentativa de fundamentar tal ágio (DISTEL-3)
com a rentabilidade futura de outro investimento, no caso, NET SERVIÇOS.
Assim, embora a operação tenha sido realizada entre partes independentes, só
isso não é suficiente para permitir a amortização na forma pretendida,
descabendo assumir o valor do ágio de um investimento, como se de outro fosse,
pelo que, neste item, “ágio DISTEL­3”, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo a decisão recorrida e os lançamentos a ele pertinentes.
(Grifei. Grifos do original omitidos)
Ante o exposto, acertada a glosa da amortização do ÁGIO 3.
Há, nos autos, controvérsia quanto à exigência de multa isolada, à razão de 50%,
sobre as estimativas apuradas e não recolhidas. Acerca do assunto, trago o fundamento legal da
autuação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...) (grifei)
Da leitura do dispositivo, é possível afastar qualquer entendimento pelo qual só
teria cabimento a aplicação da multa isolada até o encerramento do período. É literal o comando
de que cabe a penalidade “ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido”, cálculo que só ocorre quando do
encerramento do período.
De igual modo, não se desconhece a existência da súmula CARF no 105, que vedava
a concomitância entre a multa isolada, por falta de recolhimento de estimativas, e a multa de
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
35
ofício, por insuficiência de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual. Mas tal verbete possuía
aplicabilidade na vigência da redação anterior do supra transcrito artigo 44, alterado pela MP no
351/07, posteriormente convertida na Lei no 11.488/07.
Pela redação original do artigo 44, ambas as multas em questão seriam “calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”. Atualmente, a penalidade sobre o não
recolhimento da estimativa passou a incidir sobre o “valor do pagamento mensal”.
Certo é que não há que se falar em bis in idem.
A multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração e declaração inexata, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (artigo 44, I e §1o). Já a multa isolada
é devida na hipótese de falta de recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração
de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, podendo ser exigida tão logo encerrado o mês a que se
refere a estimativa ou após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II).
São, a multa de ofício e a multa isolada, portanto, penalidades distintas e com
fundamentos diversos, o que afasta por completo a aventada hipótese de dupla punição. Acertada
seria, pois, a exigência de ambas concomitantemente.
Acerca do efeito confiscatório das multas, é devido esclarecer que arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, de normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico,
são questões excluídas da esfera do contencioso administrativo tributário, consoante o que
dispõem a súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”) e o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72 (“Art. 26-A. No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.”).
Não obstante, cumpre consignar que o afastamento da glosa da amortização do
ÁGIO 2 repercutirá no quantum das penalidades impostas, inclusive da multa isolada em comento
e cuja exigência ora se mantém.
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, partir da leitura do Código
Tributário Nacional, conclui-se que a multa, apesar de não ter a estrita natureza de tributo, faz
parte do crédito tributário. Essa é a inteligência dos artigos 3o, 113, § 1o, e 139. Por conseguinte, a
cobrança das multas lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN
ao crédito tributário.
Por sua vez, o caput do artigo 161, do mesmo diploma legal, dispõe que ao crédito
tributário não pago no vencimento devem ser acrescidos os juros moratórios.
Destarte, o CTN admite a incidência de juros de mora sobre as multas lançadas de
ofício. A expressão “sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis” apenas reforça a ideia de
que juros e multa não são excludentes entre si.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
36
Ademais, verifica-se que o legislador empregou, no caput do artigo 61 da Lei no
9.430/96 a expressão "débitos (...) decorrentes de tributos e contribuições". Ora, as multas de
ofício proporcionais, lançadas em função de infração à legislação tributária de que resulta falta de
pagamento de tributo, como é o caso, são débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Não se trata de mera imprecisão terminológica do legislador, mas sim de ampliação
do campo de incidência dos juros de mora para abranger também as multas, o que é
perfeitamente compatível com nosso sistema jurídico tributário. Tanto é assim, que a mesma Lei
no 9.430/96, em seu artigo 43, expressamente prevê essa incidência no caso de multas lançadas
isoladamente.
Não por acaso, fulminando a questão, o CARF editou a súmula no 108, vazada nos
seguintes termos:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(grifei)
Assim, tem plena previsão legal a incidência de juros moratórios - com emprego da
taxa Selic – também sobre a multa aplicada, haja vista esta compor o crédito tributário.
Por fim, é oportuno anotar a evidente aproximação existente entre o IRPJ e a CSLL,
notadamente quanto à apuração das respectivas bases de cálculo.
Dentro dos limites da matéria autuada, e sem a necessidade de maiores digressões,
é preciso assinalar a vigência do artigo 28 da Lei no 9.430/96, bem assim do artigo 57 da Lei no
8.981/95.
A leitura dos dispositivos nos leva a concluir que a metodologia e as regras de
apuração para o imposto de renda são aplicáveis ao cálculo da CSLL (o que se infere da dicção
"mesmas normas de apuração") e que o preceptivo só perderia eficácia se houvesse norma
específica, relativa à contribuição, em sentido diverso.
Não se trata, portanto, de integração por analogia, figura vedada pelo artigo 108 do
CTN no que se refere à exigência de tributos. O que se tem, de fato, é a identidade, prevista em
lei, quanto às sistemáticas de apuração da base de cálculo das duas figuras.
Também não se cuida de omissão, pois a lei expressamente configura a base de
cálculo do tributo e a aproxima, por equivalência, às regras do IRPJ.
A propósito do tema “ágio”, é útil anotar ser incabível falar em ausência de norma
específica relativa à CSLL. Ainda que tal circunstância fosse observada, isso não autorizaria a sua
dedutibilidade; ao revés, justamente impediria tal procedimento, pois, ao se defender a
autonomia normativa da contribuição, o argumento automaticamente exigiria a previsão legal de
dedutibilidade, posto que a regra geral, como se sabe, é em sentido contrário.
Conclusão
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
37
Ante o exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso voluntário, para:
1. Manter a exigência tributária de IRPJ e de CSLL, quanto às glosas das
amortizações dos ágios identificados nos autos como ÁGIO 1 e ÁGIO 3.
2. Afastar a exigência tributária de IRPJ e de CSLL, quanto à glosa da
amortização do ágio identificado nos autos como ÁGIO 2.
3. Manter a exigência concomitante das multas de ofício e isolada, nos
percentuais estabelecidos no lançamento hostilizado.
4. Manter a exigência dos juros de mora.
É como voto.

Assinado Digitalmente
José Eduardo Genero Serra

Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque
Acompanhei o substancioso voto do ilustre Relator, não havendo o que reparar ou
mesmo acrescentar às suas conclusões e aos seus fundamentos, claros e determinantes. Contudo,
solicitei a oportunidade de apresentar declaração de voto apenas para dar ênfase aos pontos que
me são mais relevantes.
A fiscalização glosou a dedução de ágio realizada pela GLOBO na apuração do ano
2015. Tal dedução está associada a três operações societárias distintas, embora todas tenham sido
realizadas com a finalidade de aquisição da empresa DISTEL pela GLOBO. Esses três momentos
foram identificados como ÁGIO DISTEL 1, ÁGIO DISTEL 2 e ÁGIO DISTEL 3.
A operação que teria originado o ÁGIO DISTEL 1 está ilustrada a seguir:

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
38
Em apertada síntese, no momento inicial, os mesmos sócios controlavam a empresa
GLOBO e a empresa RJJ, a qual possuía participações na DISTEL. Em 30/07/1998, os sócios
realizaram aumento de capital na RJJ conferindo ações da GLOBO (86,77%) e a RJJ adquiriu as
demais ações da GLOBO (13,23%) com pagamento. Com isso, a RJJ anotou um ágio. Em seguida,
no dia 01/02/1999, a GLOBO incorporou a RJJ, passando a anotar e deduzir o correspondente ágio.
A fiscalização não trata da origem da empresa RJJ, mas afirma que esta serviu para
concretizar um ágio interno.
O fato econômico que dá ensejo a uma anotação de ágio é uma compra
desvantajosa, ou seja, quando o preço pago na compra supera o valor do bem adquirido.
O valor do bem adquirido e os seus elementos é uma questão controversa em todas
as instâncias do negócio. Contudo, para fins de aproveitamento tributário do ágio, nos termos do
artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977, o bem adquirido é uma participação societária avaliada
pelo valor do patrimônio líquido. Por isso mesmo, na redação então vigente, esse dispositivo legal
determinava a anotação do preço com desdobramento em dois valores: o valor do patrimônio
líquido e o valor do restante pago (ágio).
Portanto, para existir ágio a ser anotado, é necessário que o esforço econômico do
comprador seja superior ao valor do patrimônio líquido da participação adquirida. Tal esforço
pode existir independentemente de as partes (compradora e vendedora) serem independentes ou
não. Contudo, quando as partes são relacionadas, é possível que o negócio ocorra sem que haja
um esforço econômico do comprador, ou seja, que não exista ágio a ser anotado.
Isso ocorre, por exemplo, quando a alegada compra é um negócio meramente
escritural entre empresas do grupo, sem circulação de riqueza, ou quando a riqueza circula entre
membros do grupo e retorna ao comprador. Nesses casos (e em outros mais), pode-se dizer que
não há ágio a ser aproveitado para fins tributários.
Tal situação ficou conhecida como “ágio interno”, o que não é uma boa
denominação, pois sequer comporta um ágio. Ademais, cria uma confusão com a situação em que
há efetivo ágio, embora entre empresas de um mesmo grupo.
Entendo que a situação fática dos autos denota a efetiva ausência de ágio, o que é
evidenciado pelo fato de a RJJ ter adquirido mais de 86% das ações da GLOBO por um valor muito
superior ao correspondente valor patrimonial, o que somente foi possível em razão de as duas
empresas possuírem os mesmos sócios. Em outras palavras, ao adquirir as ações da GLOBO, a RJJ
não teve um esforço econômico correspondente ao ágio que anotou.
Uma evidência importante da inexistência do alegado ágio é o fato de os sócios não
terem apurado ganho de capital nessa operação societária (venda vantajosa), o que é a
consequência simétrica de uma compra com ágio (compra desvantajosa).
O recorrente confunde os fatos quando afirma que o alegado ágio teria origem na
expectativa de rentabilidade futura da atividade da DISTEL. Contudo, o ágio em tela diz respeito à
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
39
aquisição da GLOBO pela RJJ, não havendo que se falar em ágio pela expectativa de rentabilidade
em uma participação na DISTEL, pois ela já era da empresa adquirente e não participou desse
momento do negócio.
Com isso, entendo que está correta a glosa de dedução do ÁGIO DISTEL 1, laborada
pela fiscalização, uma vez que não existe ágio a ser amortizado, apenas registros escriturais que
não possuem substância material.
Prosseguindo, a operação que teria originado o ÁGIO DISTEL 3 está ilustrada a
seguir:

De forma bem sintética, no momento inicial, a empresa GLOBO detinha
participação societária na NET (Globo Cabo ou Net Serviços) a qual foi adquirida com ágio (ÁGIO
NET). A GLOBO também possuía participação societária na DISTEL, em sociedade com a empresa
IFC. Em dado momento, a GLOBO e a IFC fizeram uma permuta de ações, de forma que a GLOBO
aumentou a sua participação na DISTEL e retirou-se do quadro societário da NET. Nessa operação,
a GLOBO manteve a anotação do ÁGIO NET, apenas mudando a sua denominação para ÁGIL
DISTEL 3.
Com isso, é certo afirmar que a GLOBO alienou as suas ações da NET, recebendo
ações da DISTEL. Nesse caso, a empresa autuada estava obrigada a fazer a apuração de eventual
ganho de capital e, para isso, deveria utilizar o ágio anotado na ocasião da anterior aquisição da
NET, nos termos do artigo 33 do Decreto-Lei no 1.598/1977, verbis:
Art. 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital
na alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado
pelo valor de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes
valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
40
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido
amortizado na escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados,
nos exercícios financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real.
A empresa autuada apurou ganho de capital zero, uma vez que o patrimônio líquido
da DISTEL era zero. Contudo, essa eventualidade não afasta a realidade de que o direito de reduzir
o ganho de capital pelo valor do ágio foi exercido e consumado, não havendo que se falar em
manutenção do ágio, como se este fosse uma “poupança” da empresa.
Deve ser lembrado que essa Turma de Julgamento já adotou o entendimento de
que o direito de reduzir a tributação em razão de uma compra desvantajosa não é um bem
passível de comercialização, sendo um direito pessoal não transferível por disposição contratual
de natureza privada, pois está circunscrito na relação jurídica tributária entre o contribuinte e o
Fisco, que tem natureza pública, conforme o Acórdão no 1201-002.982, de 12/06/2019, o qual
adotou a seguinte ementa:
ÁGIO. NATUREZA JURÍDICA. TRANSFERÊNCIA.
O ágio de que trata o artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 é uma expectativa
de direito condicionada, oponível apenas ao Fisco e que se exaure no momento
em que são atendidas as condições legais para a sua existência. Portanto, é um
bem indisponível, pela sua natureza, não sendo apto a ser transferido para
terceiro ou a sofrer alteração no seu objeto.
O mesmo racional pode e deve ser aplicado na espécie, em que a empresa autuada
“guardou” o ágio para ser utilizado em outra oportunidade, apesar de já ter alienado a
participação societário que o gerou, procedimento que não pode ser oposto ao Fisco.
Por essas razões, já encontradas no voto do ilustre Relator e apenas realçadas nessa
declaração, meu voto é no sentido de acompanhar o voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto
Ainda que o meu voto tenha sido no mesmo sentido do voto do ilustre conselheiro
relator, apresento aqui a minha declaração de voto para ressaltar alguns pontos que julgo
relevantes nos deslindes das controvérsias contidas no presente processo administrativo.

Dedução do ágio: considerações gerais
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que todos os atos societários
relacionados à operação foram devidamente formalizados e registrados perante os órgãos
competentes, de forma que todas as operações foram feitas “às claras”.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
41
Também se torna relevante destacar o ordenamento jurídico ao qual estava
submetida a amortização do ágio, isto é, o artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 e o artigo 7o da Lei
n. 9.532/97.
Nesse sentido, houve total cumprimento ao disposto no artigo 7o da Lei n.
9.532/97, que assim dispõe:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
Assim, houve operação de incorporação entre investida e investidora (a chamada
“confusão patrimonial”), sendo que o investimento da investidora na investida havia sido feito
com ágio nos termos do artigo 20 do Decreto-lei n. 1.598/77 e houve a amortização do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura no prazo previsto em lei.

Ágio interno: considerações gerais
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não há como se falar de antemão que
qualquer ágio interno deverá ser dedutível para fins de apuração de IRPJ e CSLL, bem como
tampouco é possível falar que qualquer ágio interno possui caráter fraudulento ou simulatório.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
42
Assim, “há ágios internos e ágios internos”, de modo que se torna fundamental a
análise do contexto fático de geração daquele ágio para que possamos determinar quais serão as
consequências tributárias cabíveis.
Mas antes de adentrarmos nos detalhes do ágio interno, cumpre notar o que vem a
ser o ágio.
Embora possua essa denominação semântica que indica um sobrepreço em relação
a algo, o fato é que o ágio nada mais é do que um resultado do desdobramento do custo de
aquisição.
Ou seja, ágio é parte do custo de aquisição. Alguém desembolsou um determinado
montante ou ativo com vistas a adquirir uma participação societária, de modo que o ágio é uma
parte deste custo de aquisição da participação societária.
Ora se alguém está desembolsando um determinado montante ou ativo para a
aquisição de participação societária, temos que há outra parte em um contrato de compra e venda
de participação societária que está vendendo uma participação societária e por um valor maior do
que era originalmente o seu custo de aquisição. Logo, temos um adquirente comprando uma
participação societária com um sobrepreço e um vendedor alienando uma participação societária
com um sobrepreço.
Sob a perspectiva do vendedor, a princípio, há um potencial ganho de capital
tributável na medida em que está vendendo uma participação societária com sobrepreço. Embora
potencialmente tal ganho seja tributável, há diferentes situações que implicam que não haja
tributação ou haja apenas tributação parcial de tal ganho de capital. Assim, caso o vendedor da
participação societária com sobrepreço seja a União, não haverá tributação do ganho de capital
deste vendedor. Também podem ocorrer outras situações em que não haverá tributação do
ganho de capital, tal qual acontece com a alienação de participações societárias adquiridas e
mantidas por mais de cinco anos durante a vigência do artigo 4o, “d”, do Decreto-lei n. 1.510/76.
Vale ressaltar ainda que a dedutibilidade do ágio pago na aquisição de participação
societária independe do tratamento tributário de tal sobrepreço na perspectiva do vendedor, ou
seja, ainda que não haja uma efetiva tributação do ganho de capital em virtude uma imunidade,
isenção ou redução de base de cálculo, haverá a dedutibilidade do ágio desde que sejam
cumpridos os requisitos de sua dedutibilidade.
Por mais que não haja necessidade de tributação do ganho de capital pelo vendedor
para que haja a dedutibilidade do ágio sob a perspectiva do comprador da participação societária,
tal análise pode ser relevante nos casos de ágio decorrente de aquisição de participações entre
partes dependentes.
Assim, ainda que o ágio ocorra em uma operação entre partes dependentes, não há
que se falar em qualquer caráter de fraude, dolo ou simulação no âmbito do Direito Tributário
quando houve efetiva tributação do sobrepreço oriundo da alienação da participação societária
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
43
pelo vendedor. Isto é, qual seria a lógica de um “planejamento tributário” em que o vendedor já
paga uma alíquota combinada de 34% de IRPJ e CSLL sobre o ganho de capital e o adquirente da
participação terá uma dedutibilidade do ágio (de igual montante) após uma operação de
incorporação entre investidora e investida e com uma limitação temporal de dedutibilidade
mínima de 5 anos (1/60 por mês).
Como consequência de tal raciocínio, se em alguma operação de “ágio interno”,
houver comprovação do pagamento de tributo sobre o ganho de capital do vendedor, estará
demonstrado por si só o caráter lícito de toda a operação.
Toda esta consideração se faz necessária para uma melhor apresentação do tema,
visto que se trata de tema relevante e controverso, conforme será observado nos tópicos
subsequentes.

Ágio interno: da ausência de vedação legal à constituição de ágio entre partes
dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14
No que tange ao ágio que foi gerado antes das alterações promovidas pela Lei n.
12.973/14 no Decreto-Lei n. 1.598/77, vale notar que a redação original do artigo 20 do Decreto-
Lei 1.598/77 previa a necessidade do desdobramento do custo de aquisição dos investimentos
avaliados pelo método de equivalência patrimonial em: (i) valor de patrimônio líquido na época da
aquisição e (ii) ágio ou deságio na aquisição.
A partir de uma interpretação literal do referido dispositivo, nota-se que não havia
menção tanto no caput do referido artigo quanto nos parágrafos subsequentes acerca do
investimento ter sido adquirido com ágio em uma operação entre partes independentes. Se os
dispositivos legais não trouxeram proibição expressa ao ágio decorrente de operações entre
partes dependentes, torna-se obrigatório o desdobramento do custo de aquisição de uma
participação societária ainda que a operação tenha se dado entre partes dependentes, sob pena
de contrariedade ao mencionado artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77.
Tampouco nos parece adequado também limitar o termo “aquisição” a uma relação
entre partes independentes. Em diversas operações em que há compra e venda de bens entre
partes relacionadas, a legislação tributária não exclui a receita da venda, por exemplo, da
tributação de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL pelo mero fato de que a operação se deu entre partes
relacionadas.
Ainda merece ser citado o artigo 7o da Lei n. 9.532/97, que trata da amortização do
ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e que assim dispõe:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
44
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (Vide Medida Provisória
no 135, de 30.10.2003)
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de
que trata a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
em contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em
contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
Desta forma, em relação ao ágio baseado em rentabilidade futura, a legislação
permitiu a dedução fiscal no balanço da sucessora dentro do prazo mínimo de cinco anos.
Ainda, o artigo 8o da Lei 9.532/97 afirma que a dedutibilidade fiscal do ágio aplica-
se, inclusive, nos casos em que: (i) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor
de patrimônio líquido e (ii) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária. Destaque-se que o último item autoriza em lei a realização
de incorporação às avessas ou reversa (incorporação da investidora pela investida).
Ao se observar tais dispositivos legais, verifica-se que a amortização do ágio
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura pressupunha que um investimento tivesse
sido adquirido com ágio (sem qualquer menção a que o ágio devesse ser gerado em operação
entre partes independentes) e que houvesse uma absorção entre investimento e investida por
meio de incorporação, fusão ou cisão (causando a chamada “confusão patrimonial”).
Diante da premissa de que a realização de operações societárias que impliquem na
geração de ágio pode ocorrer tanto entre sociedades independentes quanto entre sociedades
ligadas, inexistindo à época proibição ao registro de ágio em operações entre sociedades ligadas,
há que se analisar se tais operações foram ou não efetuadas nos padrões do mercado.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
45
Sobre o tratamento tributário das operações entre pessoas ligadas, Edmar Oliveira
Andrade Filho adverte que:
“As leis tributárias devotam especial atenção às operações realizadas por
sujeito passivo com pessoas ligadas (art. 465 do RIR/99) ou partes
relacionadas. O espectro significativo destas expressões é amplo e variado;
são consideradas pessoas ligadas às sociedades coligadas (art. 243, §1o, da
Lei n. 6.404/76) ou controladas (§2o) e também as pessoas que, por
determinação legal, sejam consideradas “interdependentes”, interligadas”
ou vinculadas” 1.
Prossegue, ainda, o referido autor:
“As partes relacionadas podem fazer o que a lei não proíbe, ou não fazê-lo
nas mesmas condições que contratariam com terceiros independentes; as
pessoas jurídicas são distintas das pessoas jurídicas são distintas das
pessoas dos sócios, cabendo unicamente à lei restringir a densidade
normativa deste princípio jurídico. As citadas normas de bloqueio existem
para eliminar os efeitos das operações realizadas fora do âmbito do
princípio da equidade ou do ‘dealing at arms length’” 2.
Assim, o autor confirma que não há proibição nas normas tributárias para a
ocorrência de operações societárias entre empresas vinculadas com a geração de ágio, no
entanto, tal ágio deve ter substância econômica, sendo devidamente fundamentado
economicamente.
Nesse sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“o ágio não é inventado a partir do nada; ele é parte integrante do preço de
aquisição de participações societárias e, portanto, para que ele surja são
sacrificados ativos ou assumidas obrigações por parte do adquirente” 3.
Afirma, ainda, o mencionado autor:
“a menos que o ágio não seja fruto de uma operação legítima (sincera e
devidamente documentada), não cabe às autoridades fiscais contestar a
sua existência e os respectivos efeitos, salvo em caso de fraude, sonegação
ou conluio”4.
Dessa forma, desde que o ágio tenha se originado de uma operação legítima na
qual houve o efetivo pagamento com o sacrifício de um ativo ou com a assunção de obrigações, e

1 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 49-50
2 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 50-51
3 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
4 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 3 ed. São Paulo : Atlas, 2006. p. 380-2.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
46
esteja devidamente fundamento, não há óbice de que tal ágio tenha se originado de uma
operação com pessoa ligada.
Analisando a não existência de limitação normativa à criação de ágio gerado
internamente, Edmar Oliveira Andrade Filho conclui que:
“Se a realização de operações entre as pessoas ligadas é aceita pelo
ordenamento jurídico, elas não podem se comportar como se tais
operações, desde que legitimamente realizadas, não existissem ou fossem
condenadas a priori. A criação de ágio entre partes relacionadas é legítima
e tem origem em ganho de capital; não se pode condenar o ágio, porque
existem no ordenamento jurídico normas que induzem à sua criação” 5.
Logo, inexistem restrições para a criação de ágio em operações societárias entre
empresas ligadas e a tal ágio será dedutível desde que o mesmo esteja devidamente
fundamentado economicamente, bem como exista transferência financeira que dê origem a tal
ágio.
A fundamentação econômica do ágio se dava por meio da elaboração de laudo de
avaliação por perito ou empresa especializada. Sobre a necessidade de fundamentação do ágio,
Edmar Oliveira Andrade Filho assevera que:
“O sujeito passivo deve produzir provas sobre a existência do ágio ou
deságio e o fundamento econômico que lhe foi atribuído. A atribuição de
fundamento econômico é ato de valoração (de escolha entre possibilidades
igualmente válidas) e tem como conseqüência a qualificação jurídica do
valor respectivo” 6.
No que tange especificadamente ao o ágio fundamentado na rentabilidade futura,
José Luiz Bulhões Pedreira pontua que:
“A decisão da investidora de pagar determinado preço pela participação
pode basear-se também em previsão dos resultados da sociedade objeto do
investimento – o custo de aquisição é determinado em função do valor dos
resultados previstos para determinados exercícios futuros. Esse valor pode
ser superior quanto inferior ao de patrimônio líquido contábil, justificando,
respectivamente, ágio ou deságio” 7.
Prossegue, ainda, o referido autor:

5 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 65.
6 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 41
7 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia (conceitos fundamentais). Rio de
Janeiro : Forense, 1989. p. 698.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
47
“O valor de rentabilidade (ou de lucro líquido) da ação tem fundamento no
direito, que esta confere, de participar nos lucros da companhia. Quando
avaliada com base na rentabilidade, a ação é considerada na sua natureza
de fonte de renda financeira. E o método para determinar o valor de
qualquer fonte de renda financeira é calcular o valor presente (descontado)
do fluxo futuro de renda que dela deverá ser derivado. Esse valor atual é o
montante de capital que, à taxa adotada no cálculo, produz fluxo futuro
renda” 8.
Nesse mesmo sentido, Edmar Oliveira Andrade Filho menciona que:
“A ‘previsão de resultados’, requerida pela norma da letra b do §2o do art.
20 do Decreto-lei n. 1.598/77, diz respeito ao virtual montante dos lucros
ou prejuízos de exercícios futuros que indicam as projeções realizadas
quanto da aquisição da participação societária. Evidentemente, os valores
projetados devem ser submetidos a um critério de depuração do fator do
tempo. Não é economicamente correto comparar um valor hoje (valor
presente) a um valor formado no futuro; é necessário expurgar o efeito
financeiro e trazer os valores projetados ao valor presente na data de
aquisição da participação societária” 9.
Desse modo, diante da ausência de vedação legal, seria possível a aquisição de
investimento com ágio em operações com partes dependentes até a edição da Lei n. 12.973/14,
sendo a amortização de tal ágio possível após o cumprimento dos requisitos do artigo 7o da Lei n.
9.532/97.
Diante de tal cenário, pode surgir a dúvida: então todo ágio interno originado de
operação de aquisição de participação societária anterior à edição da Lei n. 12.973/14 é válido?
Mais uma vez, é importante pontuar que nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
É relevante ter em mente que inexistia proibição legal ao registro do ágio em
operações entre partes dependentes até a Lei n. 12.973/14. Mas por óbvio não são válidos os
ágios internos que foram gerados com base em fraude, dolo ou simulação, devidamente
comprovados pela autoridade fiscal.
Há operações e operações que podem resultar em ágio interno. Não há que se ter o
preconceito por si só pelo fato de existir um ágio interno. Mas os ágios que foram formados com
base em operações comprovadamente fraudulentas devem ser combatidos.

88 PEDREIRA, José Luiz Bulhões, LAMY FILHO, Alfredo. A Lei das S.A. : pressuposto, elaboração, aplicação. Rio de
Janeiro : Renovar, 1992. p. 769-70.
9 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Estudos e Pareceres sobre Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas. São Paulo : MP
Editora, 2007. p. 40
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
48
Para demonstrar a existência de ágio interno com causa ou real sob o aspecto
tributário, Marcos Takata cita uma série de exemplos em que há ágio devidamente apurado em
relações entre partes dependentes. Nessa linha, assinala o referido autor:
“14. Suponha-se que haja aumento de capital de uma sociedade e um dos
sócios ou acionistas não o subscreva, sendo integralmente subscrito pelo
outro sócio ou acionista (por exemplo, o controlador). Como a empresa em
que se organiza a sociedade vale mais que seu valor contábil, o sócio ou
acionista que subscrever o aumento de capital daquela irá apurar ágio no
aumento de sua participação societária, para que não haja diluição
injustificada do outro sócio ou acionista. É um exemplo de ágio interno real
ou com causa sob o aspecto jurídico-tributário. Há efetividade ou
significado econômico nesse ágio.
14.1. Imagine-se um negócio de aquisição entre duas controladas, ambas
com o mesmo controlador. É a aquisição horizontal. Ou seja, uma
controlada adquire participação em outra controlada, irmão ou “prima” (as
duas têm o mesmo controlador). O investimento adquirido é de tal monta
que ele deve ser avaliado pelo MEP. Tal aquisição é feita pela controlada de
minoritários da outra controlada. Nessa operação pode ser gerado ágio. Há
justificativa ou efetividade econômica nesse ágio. Outro exemplo de ágio
interno real ou com causa, nomeadamente sob a esfera tributária.
14.2. Mais. Conjecture-se que o negócio entre duas controladas, como
descrito acima, seja de aquisição integral das ações da outra controlada,
i.e., seja uma incorporação de ações. Na medida em que a controlada que
tem suas ações incorporadas possuam minoritários que não sejam os
mesmos da controladora (que é de ambas), aqui também pode ser gerado
ágio. Este ágio tem significado ou justificativa econômica. É caso de ágio
interno real ou com causa, nomeadamente sob o aspecto jurídico-tributário
(...)
14.3. Cogite-se de uma pessoa jurídica que resolva incorporar as ações de
uma controlada. Esta possui minoritários (outros acionistas que não do
grupo). Também aqui, se a investida vale mais que seu valor contábil (e,
quiçá, que o valor justo líquido de seus ativos), a relação de substituição de
ações pode se dar com base no valor econômico da investida (e da
investidora), e a incorporação de ações pode vir a ser feita por esse valor
econômico (um critério de avaliação) da investida. Haverá um ágio no
investimento, pago pela incorporadora de ações, através da emissão de
ações entregues aos novos acionistas da incorporadora de ações (antigos
acionistas da que teve as ações incorporadas) – leia-se, aos minoritários,
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
49
diretos ou indiretos. (...) É inegável que esse ágio tem causa, é efetivo ou
real, sob o aspecto jurídico-tributário” 10.
Como se observa a partir dos exemplos trazidos por Marcos Takata, “há ágios
internos e ágios internos”.
Na mesma linha, Ricardo Mariz de Oliveira nos traz outro exemplo de um ágio
interno válido ao afirmar que:
“Porém, há, sim, situações em que se justifica ágio dentro de um grupo de
empresas, como, por exemplo, e em tese, quando uma pessoa jurídica
subscreva capital de outra cujo controlador seja a mesma pessoa física ou
jurídica que a controle, mas cujas pessoas jurídicas (a que aumenta o
capital e a que o subscreva) tenham acionistas minoritários distintos entre
elas, hipótese que ocorre comumente quando se trata de companhias
abertas” 11.
Assim, a princípio, há uma série de operações que geram efetivamente um ágio
ainda que elas se deem entre partes relacionadas.
Ao tratar da questão de que o ágio interno não deveria ter a sua dedutibilidade
negada de “per si”, Humberto Ávila aponta que:
“o aproveitamento do ágio não pode ser negado em razão de a operação
societária que o gerou ter englobado empresas do mesmo grupo ou troca
de ações, pois tais particularidades estão protegidas pelos princípios
fundamentais de liberdade. Em vez disso, o aproveitamento do ágio só
pode ser negado se a operação societária praticada tiver envolvido algum
ato ou negócio jurídico eivado de vício relativo à sua existência ou à sua
validade. Em outras palavras, o problema não está na prática de atos ou na
celebração de negócios jurídicos envolvendo empresas do mesmo grupo ou
troca de ações ou quotas; o problema reside na prática de atos ou na
celebração de negócios jurídicos viciados envolvendo empresas do mesmo
grupo ou troca de ações ou quotas. São coisas completamente diferentes.
Em razão disso, repita-se, o aproveitamento do ágio não depende de as
operações societárias terem sido ou não praticadas entre empresas do
mesmo grupo ou envolverem ou não ações ou quotas. Ele depende, em vez

10 TAKATA, Marcos Shigueo. Ágio Interno sem Causa ou “Artificial” e Ágio Interno com Causa ou Real – Distinções
Necessárias. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 3o
volume. São Paulo: Dialética, 2012. p. 194-214.
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Questões Atuais sobre o Ágio. Ágio Interno – Rentabilidade Futura e Intangível –
Dedutibilidade das Amortizações – As Inter-relações entre a Contabilidade e o Direito. In: MOSQUERA, Roberto
Quiroga; LOPES, Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 2o volume. São Paulo: Dialética, 2011. p. 232.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
50
disso, de as operações societárias terem sido praticadas por meio de atos
ou negócios jurídicos sem vícios de existência ou validade” 12.
Portanto, as autoridades tributárias dispõem de instrumentos para não validar as
operações que geraram ágios (internos ou não) de forma comprovadamente fraudulenta, mas o
ágio interno por si só não deveria ser uma causa impeditiva de amortização fiscal do ágio e não era
por falta de previsão legal específica até a edição da Lei n. 12.973/14.
E é possível dizer ainda mais. Mesmo com a redação após a Lei n. 12.973/14,
verifica-se que o contribuinte DEVE desdobrar o custo de aquisição em três diferentes blocos
(valor proporcional do patrimônio líquido, mais ou menos valia de ativos e goodwill), inexistindo
previsão de hipótese de dispensa de desdobramento de custo de aquisição quando a aquisição de
participação societária se der entre partes dependentes:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio
líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo
de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de
acordo com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo
dos ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da
participação adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de
que tratam os incisos I e II do caput.
A vedação trazida pela Lei n. 12.973/14 envolve tão somente a exclusão do goodwill
derivado da aquisição de participação societária entre partes dependentes, mas não impede que
haja o registro do ágio como resultado do desdobramento do custo de aquisição.

Ágio interno: existência na contabilidade, precedentes da CVM e IFRS
Uma das questões mais interessantes relativas ao chamado ágio interno diz respeito
à sua existência ou não segundo a Contabilidade.
Em primeiro lugar, cumpre notar que as demonstrações financeiras podem ser
individuais ou consolidadas. A apuração do IRPJ e da CSLL é feita a partir das demonstrações
financeiras individuais, ainda que na redação original do Decreto-Lei n. 1.598/77 até houvesse
previsão de tributação em conjunto de grupo econômico, no entanto, tal previsão foi revogada
antes mesmo que produzisse efeitos.

12 ÁVILA, Humberto. Notas sobre o Novo Regime do Ágio. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro
Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 5 volume. São Paulo: Dialética, 2014. p. 155.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
51
No âmbito da normatização contábil, é comum que as normas contábeis sejam
elaboradas tendo como premissa a elaboração de demonstrações financeiras consolidadas. Tal
premissa tem a sua razão de ser, uma vez que as normas contábeis geralmente se destinam a
garantir uma padronização na evidenciação da situação econômica e financeira de uma entidade
aos seus usuários externos, sobretudo investidores e credores.
Desse modo, faz todo sentido que as demonstrações financeiras sejam
transparentes e demonstrem a situação consolidada de todo o grupo econômico e não apenas a
situação patrimonial da entidade controladora que é a sociedade de capital aberto.
As normas contábeis internacionais (padrão IFRS) foram desenvolvidas tendo por
fundamento as demonstrações financeiras consolidadas e a maior parte dos países adotou o
padrão IFRS tão somente para as demonstrações consolidadas, de forma que as demonstrações
individuais permaneceram seguindo os padrões locais, inclusive para fins de tributação da renda.
No Brasil, adotou-se o padrão IFRS tanto para as demonstrações consolidadas
quanto para as demonstrações individuais. Como decorrência da adoção do padrão IFRS nas
demonstrações individuais, surgem diferentes desafios relativos à tributação da renda.
Sob a ótica de uma demonstração financeira consolidada, as operações intragrupo
acabam sendo anuladas, de forma que uma eventual aquisição de participação societária entre
duas empresas do mesmo grupo acabam sendo anuladas quando demonstradas (evidenciadas)
nas demonstrações consolidadas. O mesmo não se pode dizer das demonstrações individuais, que
são utilizadas para fins de tributação.
Cabe mencionar que receitas oriundas de operações intragrupo não são
demonstradas nos relatórios financeiros consolidados, mas ainda assim tais receitas (ora como
receitas, ora como parte do lucro tributável, ora como base de venda de produtos, mercadorias ou
serviços) são tributadas para fins de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e ISS, uma vez que a
tributação se dá no âmbito da pessoa jurídica, isto é, não há tributação no nível do grupo
econômico.
Dessa forma, a partir da premissa das demonstrações consolidadas surgem posições
abalizadas da doutrina sobre a inexistência de ágio em operações entre partes dependentes.
Talvez o mais citados dos estudos sobre o tema seja o artigo “A Incorporação Reversa com Ágio
gerado Internamente: consequências da elisão fiscal sobre a contabilidade”, escrito pelo então
doutorando Jorge Vieira da Costa Junior e pelo professor Eliseu Martins, artigo apresentado ao
Congresso USP de Contabilidade e Controladoria.
Os seguintes trechos do referido artigo merecem ser citados:
“Resta justificado, dessa forma, pelo exposto, que definitivamente, à luz da
Teoria da Contabilidade, é inadmissível o surgimento de ágio em uma
operação realizada dentro de um mesmo grupo econômico. Não é
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
52
permitido contabilmente o reconhecimento de ágio gerado internamente,
tampouco o lucro resultante.
(...)
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações
consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas
demonstrações individuais também”13.
Conforme se observa, os referidos autores pontuam que à luz da teoria da
contabilidade não haveria registro de ágio interno e tampouco lucro de operações entre partes de
um mesmo grupo econômico.
É curioso notar que o referido artigo acadêmico é interpretado de forma a não
validar a dedutibilidade do ágio interna, mas se permanece tributando o lucro em demonstrações
financeiras individuais de operações entre partes relacionadas.
As ideias contidas no artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins foram, de
certa forma, repetidas no Ofício-Ciruclar CVM/SNC/SEP n. 01/2007, que trazia as seguintes
disposições:
20.1.7 “Ágio” gerado em operações internas
A CVM tem observado que determinadas operações de reestruturação
societária de grupos econômicos (incorporação de empresas ou
incorporação de ações) resultam na geração artificial de “ágio”.
Uma das formas que essas operações vêm sendo realizadas, inicia-se com a
avaliação econômica dos investimentos em controladas ou coligadas e, ato
contínuo, utilizar-se do resultado constante do laudo oriundo desse
processo como referência para subscrever o capital numa nova empresa.
Essas operações podem, ainda, serem seguidas de uma incorporação.
Outra forma observada de realizar tal operação é a incorporação de ações
a valor de mercado de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico.
Em nosso entendimento, ainda que essas operações atendam
integralmente os requisitos societários, do ponto de vista econômico-
contábil é preciso esclarecer que o ágio surge, única e exclusivamente,
quando o preço (custo) pago pela aquisição ou subscrição de um
investimento a ser avaliado pelo método da equivalência patrimonial,

13 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
53
supera o valor patrimonial desse investimento. E mais, preço ou custo de
aquisição somente surge quando há o dispêndio para se obter algo de
terceiros. Assim, não há, do ponto de vista econômico, geração de riqueza
decorrente de transação consigo mesmo. Qualquer argumento que não se
fundamente nessas assertivas econômicas configura sofisma formal e,
portanto, inadmissível.
Não é concebível, econômica e contabilmente, o reconhecimento de
acréscimo de riqueza em decorrência de uma transação dos acionistas com
eles próprios. Ainda que, do ponto de vista formal, os atos societários
tenham atendido à legislação aplicável (não se questiona aqui esse
aspecto), do ponto de vista econômico, o registro de ágio, em transações
como essas, somente seria concebível se realizada entre partes
independentes, conhecedoras do negócio, livres de pressões ou outros
interesses que não a essência da transação, condições essas denominadas
na literatura internacional como “arm’s length”.
Portanto, é nosso entendimento que essas transações não se revestem de
substância econômica e da indispensável independência entre as partes,
para que seja passível de registro, mensuração e evidenciação pela
contabilidade.
Mais uma vez, o documento feito pela CVM ressalta uma análise do ponto
de vista econômico, sendo que há a afirmação expressa de que “essas
operações atendam integralmente os requisitos societários” e “ainda que,
do ponto de vista formal, os atos societários tenham atendido à legislação
aplicável (não se questiona aqui esse aspecto)”, o que demonstra por si só
que houve o cumprimento dos requisitos normativos de cunho societário.
Feitas estas considerações iniciais, torna-se relevante trazer outros trechos do
artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins, conforme segue:
Logo, em termos de Teoria da Contabilidade, a rigor, em uma transação
admite-se tão só a figura do ágio, que vem a ser um resultado econômico
obtido em um processo de compra e venda de ativos líquidos (net assets),
quando estiverem envolvidas partes independentes não relacionadas.
Enfim, quando o ágio for resultado de um processo de barganha negocial
não viciado, que concorra para a formação de um preço justo dos ativos
líquidos em apreço14.

14 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
54
Como se nota, a formação do ágio pressupõe uma negociação não viciada entre
partes. Assim, é possível depreender do referido trecho que desde que cumpridos os requisitos de
uma negociação a mercado entre as partes, poderia haver conceitualmente a geração de um ágio,
ainda que se desse entre partes relacionadas. O que não gera ágio é um processo negocial viciado.
Indo para as conclusões do artigo acadêmico de Jorge Vieira e Eliseu Martins,
trazemos o seguinte trecho para leitura:
O surgimento do ágio em operações de combinação de negócios, realizadas
dentro de um mesmo grupo societário, não tem sentido econômico. A
Contabilidade, sabiamente, expurga essa informação ao considerar o grupo
societário uma entidade única, quando reporta suas demonstrações
consolidadas. O correto, contabilmente, é fazer o mesmo nas
demonstrações individuais também.
Entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno – ágio
gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato
riqueza sendo gerada pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso,
está sendo transferida do Estado para o grupo via renúncia fiscal. É bem
verdade que referido respaldo legal concorre, ainda que indiretamente,
para o retrocesso do estágio avançado de desenvolvimento em que se
encontra a Contabilidade Brasileira. A bem da verdade, pavimenta um
caminho tortuoso: o fomento à indústria do ágio.
Finalizando, a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria
atentem para a questão, e que eventualmente revejam posicionamentos
adotados e/ou manifestem-se prontamente na disciplina da matéria, de tal
sorte que a Contabilidade, na sua finalidade mais nobre, que é a de servir
como um sistema de informações relevantes e úteis para julgamento e para
tomada de decisão, não seja prejudicada15.
Mais uma vez, é trazida a questão de não faria sentido econômico um ágio interno,
no entanto, o artigo conclui que: “entretanto, o respaldo em legislação tributária para o fenômeno
– ágio gerado internamente – dá sentido econômico à operação. Há de fato riqueza sendo gerada
pelo grupo societário nesses arranjos só que, no caso, está sendo transferida do Estado para o
grupo via renúncia fiscal”. Logo, há respaldo legal para tal operação, que acaba por dar respaldo
econômico. Vale notar que o artigo é da época em que vigia o artigo 36 da Lei n. 10.637/02.
Outro ponto importante do trecho é que o artigo expressamente se propõe a mais
apontar uma situação problemática (na visão dos autores) a ser corrigida “de lege ferenda”, do

15 COSTA JÚNIOR, Jorge Vieira; e MARTINS, Eliseu. A incorporação reversa com ágio gerado internamente:
conseqüências da elisão fiscal sobre a contabilidade. Disponível em:
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/13.pdf>
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
55
que concluir que o ágio interno é vedado pela legislação brasileira, de forma que há menção
explícita da legalidade do ágio interno. O artigo acadêmico possui um tom de alerta ao legislador
tanto é assim que há o trecho: “a expectativa que se tem é a de que órgãos reguladores de
governo e entidades representativas da profissão contábil e de auditoria atentem para a questão,
e que eventualmente revejam posicionamentos adotados e/ou manifestem-se prontamente na
disciplina da matéria”.
Após a edição de diversos precedentes em que este artigo acadêmico foi citado,
Eliseu Martins escreveu um novo artigo, desta vez ao lado de Sérgio de Iudícibus, ressaltando
alguns pontos, dentre os quais: (i) o artigo tinha a pretensão acadêmica de provocar os
normatizadores; (ii) quem registrou ágio interno na época estava agindo de acordo com as normas
contábeis vigentes; e (iii) há ágios internos com substância econômica. Merecem ser citados os
seguintes trechos:
“o inconformismo dos autores a esse respeito se dava à luz não de estarem
as empresas descumprindo normas contábeis vigentes; exatamente pelo
contrário: as normas em vigor, na sua visão, permitiam o que eles não
consideravam como o melhor para a informação contábil brasileira.
(...)
Mas não podemos deixar de reconhecer que, do ponto de vista normativo,
nada impedia, pelo contrário, era-se obrigado a reconhecer esses
resultados até a efetiva entrada em vigência da ICPC 09. E como
contrapartida desse reconhecimento tem-se o registro, na adquirente, pelo
valor total referente à transação. Desde, é claro, que tais valores tenham
substância econômica” 16.
Este novo artigo surge em resposta ao uso equivocado na visão do Professor Eliseu
Martins do artigo acadêmico anterior que, de algum modo, estava sendo interpretado “em tiras”
como se a legislação proibisse o ágio interno.
Mais uma vez, voltamos aquele ponto de que há ágios e ágios. Tanto é assim que a
própria Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários já validou alguns ágios decorrentes
operações entre partes dependentes que foram registrados em demonstrações financeiras.
A título de ilustração, em decisão proferida em 2011, no âmbito do processo
administrativo CVM n° RJ 2010/16665, de relatoria do Diretor Otávio Yazbek, a CVM julgou o
recurso interposto pela Mahle Metal Leve S.A. contra entendimento da área técnica acerca do
tratamento contábil do ágio decorrente de reorganização societária envolvendo sociedades sob
controle comum.

16 MARTINS, Eliseu; IUDÍCIBUS, Sérgio de. Ágio Interno – É um mito?. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES,
Alexsandro Broedel. Controvérsias Jurídico-Contábeis. 4o volume. São Paulo: Dialética, 2013. p. 83-103.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
56
Para um melhor entendimento da questão, torna-se fundamental uma breve
descrição do caso.
Em 27 de setembro de 2010, a Mahle protocolou consulta a respeito do tratamento
contábil a ser dado a ágio por expectativa de rentabilidade futura decorrente de reorganização
societária envolvendo entidades do "Grupo Mahle".
No caso em tela, a Mahle Metal Leve S.A. adquiriu a totalidade das quotas da Mahle
Participações Ltda. (ambas as sociedades controladas pela sociedade alemã Mahle
Industriebeteiligungen GmBh), sendo que a Mahle Participações Ltda incorporou uma terceira
empresa do grupo: a Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.
A avaliação econômica das cotas da Mahle Participações Ltda foi efetuada por dois
avaliadores independentes e a operação de incorporação da Mahle Componentes de Motores do
Brasil Ltda foi deliberada em assembléia geral extraordinária, exclusivamente pelos acionistas não
controladores.
Considerando que a reorganização foi negociada e submetida à aprovação dos
acionistas minoritários, a Mahle Metal Leve S.A. entende que o ágio gerado na aquisição da Mahle
Participações Ltda poderia ser considerado como resultante de uma transação realizada entre
partes independentes, sendo passível de registro, mensuração e evidenciação pela contabilidade.
A Superintendência de Normas Contábeis e Auditoria (SNC) se manifestou nos
memorandos SNC/GNC/No037/10 e SNC/GNC/No045/10 no sentido de que a transação
supracitada foi efetuada entre partes relacionadas, pelo que não teria havido "geração de
riqueza", de forma que o não exercício do poder de voto do controlador na aprovação da
reorganização não pode ser considerado suficiente para caracterizar a transação como "arm’s
length" e, conseqüentemente, autorizar o reconhecimento do ágio.
A Superintendência de Relações com Empresas (SEP) comunicou o entendimento da
SNC por meio do Ofício/CVM/SEP/GEA-5/No002/2011, sendo que a Mahle Metal Leve S.A.
apresentou recurso reiterando os mesmos argumentos apresentados anteriormente.
O diretor relator Otávio Yazbek assinalou que embora o CPC 15 não seja aplicável
em caso de combinações de negócios sob controle comum, também é importante que seja
reconhecido que tal não aplicação do CPC 15 decorre do fato que tal norma foi elaborada
pensando-se no âmbito das demonstrações financeiras consolidadas.
Assim, entendeu-se que deverá ser observado “in casu” se estão presentes as
características que, em operações realizadas intragrupo, usualmente impedem o reconhecimento
de ágio.
A título de exemplo, não seria possível reconhecer o ágio naquelas operações
justamente em que não há nenhuma verdadeira alteração patrimonial no âmbito das
demonstrações consolidadas.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
57
Todavia, no voto, foi considerado que no caso em tela, a discussão diz respeito ao
reconhecimento do ágio nas demonstrações financeiras (individuais) da Mahle Metal Leve S.A.,
sendo que houve inequívoco ganho patrimonial decorrente da operação, uma vez que a Mahle
Metal Leve S.A. recebeu em decorrência da operação um ativo que ela não possuía antes, isto é,
ela não detinha os potenciais lucros futuros da Mahle Participações Ltda.
Ademais, a partir de uma interpretação do conceito de partes relacionadas
presente no Pronunciamento Técnico CPC 05, que trata da divulgação de partes relacionadas, a
deliberação tomada pelos minoritários pode ser entendida como uma relação entre partes
independentes, além de legitimar a operação.
Nessa linha, os acionistas minoritários poderiam ser considerados como terceiros
em relação ao grupo societário e deliberariam em função de um interesse econômico próprio.
Diante do exposto, a CVM reconheceu a possibilidade de reconhecimento de ágio e
a respectiva aplicação do Pronunciamento Contábil CPC 15, uma vez que existe ganho patrimonial
na Mahle Metal Leve S.A., que não poderia deixar de ser reconhecido, já que as partes que
deliberaram e aprovaram a operação podem ser consideradas independentes.
Tendo em vista o exposto, o preconceito contra o ágio de operações entre partes
dependentes cai por terra quando se verifica a validação de um caso pela CVM, sendo que o
eventual não registro do ágio interno pode causar prejuízos diretos aos acionistas minoritários.
Por fim, outra questão interessante é a seguinte.
No âmbito da Contabilidade não há nenhuma norma contábil dispondo sobre o
tratamento tributário em operações de combinações de negócios sob o controle comum. Em
outras palavras, não há norma que trate do registro contábil das aquisições de participação
societária intragrupo.
Diante de uma lacuna normativa, cabe ao preparador da demonstração contábil
construir a sua política contábil e desenvolver a sua norma contábil de modo a refletir de maneira
fidedigna aquela transação econômica.
Em situação tal qual a julgada pela CVM no caso Mahle, não tenho dúvidas de que a
melhor forma de demonstrar aquela operação é exatamente registrar eventual ágio ou ganho por
compra vantajosa.
A discussão tem se tornado tão relevante que o órgão que normativa a
contabilidade internacional, isto é, o IASB tem discutido minutas de normas com a temática do
“Business Combinations under Common Control” (BUCC), de forma que nos próximos anos
podemos ter uma norma contábil expressamente prevendo o registro do ágio interno.
Isso não significa que a porteira esteja aberta. Somente haverá registro de ágio em
tais operações quando houver substância econômica, de modo que as autoridades regulatórias
poderão não concordar com o registro de alguns ágios e exigir a republicação das demonstrações
financeiras, tal qual a CVM poderá fazer com relação às companhias por ela reguladas.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
58

Ágio interno: o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 e a indução ao “ágio interno”
Durante o período compreendido entre 01/01/2003 e 21/11/2005, esteve em
vigência o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 o qual dispunha sobre uma hipótese de ágio gerado
internamente com a constituição de sociedade veículo nos seguintes termos:
“Art. 36. Não será computada, na determinação do lucro real e da base de
cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da pessoa jurídica, a
parcela correspondente à diferença entre o valor de integralização de
capital, resultante da incorporação ao patrimônio de outra pessoa jurídica
que efetuar a subscrição e integralização, e o valor dessa participação
societária registrado na escrituração contábil desta mesma pessoa jurídica.
§ 1o O valor da diferença apurada será controlado na parte B do Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur) e somente deverá ser computado na
determinação do lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido:
I - na alienação, liquidação ou baixa, a qualquer título, da participação
subscrita, proporcionalmente ao montante realizado;
II - proporcionalmente ao valor realizado, no período de apuração em que a
pessoa jurídica para a qual a participação societária tenha sido transferida
realizar o valor dessa participação, por alienação, liquidação, conferência
de capital em outra pessoa jurídica, ou baixa a qualquer título.
§ 2o Não será considerada realização a eventual transferência da
participação societária incorporada ao patrimônio de outra pessoa jurídica,
em decorrência de fusão, cisão ou incorporação, observadas as condições
do § 1o.”
Dessa forma, no período em que o artigo em comento esteve em vigência, era
possível que uma sociedade “A”, que possuísse participação societária em outra sociedade “B”,
constituísse uma terceira sociedade “C” mediante a integralização das quotas que representam a
participação societária em “B” avaliadas a valor de mercado. Tal diferença entre o valor pelas
quais as quotas foram integralizadas e o valor contábil das mesmas não era computado na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL.
Assim, era possível que houvesse a geração de um ágio interno dentro de um grupo
econômico por meio de uma operação de combinação de negócios mediante a constituição de
“sociedade veículo”, que surgia e era extinta em um breve período de tempo. Cumpre ressaltar
que tal artigo foi revogado pela Lei 11.196/05, de forma que a partir de 2006 não é mais possível
elaborar uma operação nesses moldes.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
59
Por mais que cada indivíduo possa ter um diferente juízo de valor acerca de tal
autorização legislativa, destaque-se que o legislador determinou de forma expressa a possibilidade
de geração deste “ágio interno”, de forma que havia uma indução à realização de tais operações,
isto é, os contribuintes que praticaram tais operações apenas seguiram a determinação do
legislador.
Não nos parece razoável que um ágio gerado antes da revogação do artigo 36 da Lei
n. 10.637/02 venha a ser desconsiderado sob a justificativa de se tratar de um ágio interno. É
como se o Poder Legislativo expressamente autorizasse e incentivasse que os contribuintes
praticassem um determinado ato (durante o período de vigência da lei), mas o Poder Executivo
venha anos depois desconsiderar a dedutibilidade dos ágios gerados nas operações que tão
somente seguiram a lei.
Além disso, é importante destacar que o artigo 36 da Lei n. 10.637/02 não trazia
uma não tributação de quem integralizou a participação societária com ágio, mas tão somente o
diferimento da tributação de tal ganho de capital.
Dessa forma, a existência do artigo 36 da Lei n. 10.637/02 por si só era motivo
suficiente para amparar as operações entre partes dependentes que geraram ágio interno, sob
pena de descumprimento a uma série de preceitos que embasam o Estado de Direito, dentre os
quais a segurança jurídica, a proteção da boa-fé e da confiança legítima.
Cumpre ressaltar ainda que o referido artigo foi expressamente revogado pela Lei n.
11.196/05, mas em tal oportunidade o legislador não quis vedar o ágio interno, o que só veio a
acontecer com a edição da Lei n. 12.973/14, o que demonstra de maneira indireta que o legislador
sabia do cenário do ágio interno e não proibiu a sua amortização, ainda que tenha extinguido o
diferimento do ganho de capital para a “alienante” que recebeu um sobrepreço de outra empresa
do mesmo grupo econômico.
O surgimento de uma proibição expressa à amortização do ágio interno com a
edição da Lei n. 12.973/14 pode ser entendido como uma validação de que tal situação era
permitida antes desta proibição. Embora tal interpretação possa estar sujeita a críticas, é
importante destacar que é a interpretação que mais se coaduna com o princípio da segurança
jurídica, permitindo que os contribuintes possam ter previsibilidade e calculabilidade das
consequências de seus atos, de forma que somente a partir da proibição expressa é que os
contribuintes podem saber de antemão qual será a consequência da aquisição com ágio de
participação societária entre partes dependentes.
Tal interpretação não implica a validação da premissa de que todo ágio entre partes
dependentes antes da Lei n. 12.973/14 era válido. Isto é, as autoridades fiscais dispunham de
instrumentos para fiscalizar e autuar ágios que não possuíssem essência econômica ou que
decorressem de operações fraudulentas ou simuladas.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
60
Para tanto, bastaria que houvesse um procedimento de fiscalização meticuloso
demonstrando a artificialidade das transações com o intuito de gerar o ágio por meio da
comprovação da fraude ou da simulação.

Ágio interno: da inexistência do teste do propósito negocial no ordenamento jurídico
brasileiro
Uma das principais faces da segurança jurídica no âmbito do Direito Tributário se dá
com base no princípio da legalidade, por meio do qual toda e qualquer tributação dependerá de
previsão legal, assim como as proibições a determinados comportamentos devem ser expressas.
No âmbito do Direito Tributário, já houve tentativas de se estabelecer uma norma
geral anti elisiva, no entanto, até hoje esta norma não foi instituída. Nessa linha, o parágrafo único
do artigo 116 do Código Tributário Nacional (incluído pela Lei Complementar n. 104/01), trouxe
apenas uma norma anti dissimulação e ainda expressa previsão legal de que tal norma será
regulamentada, o que não veio a acontecer.
Muito pelo contrário, já houve tentativa de regulamentação tanto na Medida
Provisória n. 66/02, quanto pela Medida Provisória n. 685/15, mas em ambas as situações o
Congresso Nacional rejeitou explicitamente essa regulamentação, por mais que ambas as medidas
provisórias tenham sido convertidas em lei ordinária.
Assim, teorias estrangeiras de combate aos planejamentos tributários como
propósito negocial, abuso de forma, abuso de direito, consideração econômica, dentre outras,
permanecem alienígenas em relação ao nosso ordenamento jurídico brasileiro.
Com fundamento na premissa da segurança jurídica, cabe ao contribuinte verificar a
legalidade ou ilegalidade de uma determinada situação jurídica a ser por ele praticada.
Dessa forma, entendo que aos julgadores de um processo administrativo ou judicial
caberia a análise tão somente se os atos praticados pelo contribuinte estão de acordo ou
contrários à lei.
No caso concreto, nota-se que o adquirente jurídico do investimento com ágio foi
incorporado pela adquirida, ou seja, todos os requisitos formais foram devidamente cumpridos.
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional permite a revisão do lançamento
tributário quando há comprovação de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação.
Tal comprovação deve ser inequívoca, o que somente pode ser feito quando se
comprova que o contribuinte agiu em desacordo com a lei.
Mais uma vez, no caso concreto, o contribuinte seguiu o artigo 7o da Lei n.
9.532/97. A conduta dolosa exigida pelo artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional pressupõe
que o contribuinte tenha total ciência de que esteja agindo em desacordo, o que não acontece em
um caso em que inexiste uma vedação expressa.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
61
O artigo 149, VII, do Código Tributário Nacional também se refere à ocorrência de
fraude ou simulação, o que não ocorre no caso concreto em que todo a operação de aquisição foi
devidamente formalizada e registrada publicamente, o que implica que não há nada escondido.
Feitas tais considerações, o uso da teoria do propósito negocial sem que ela esteja
internalizada em nosso ordenamento jurídico (e muito pelo contrário tenha sido expressamente
rechaçada em duas oportunidades pelo Congresso Nacional) acaba funcionando como um atalho
para que não haja a devida fundamentação dos fatos como fraude ou simulação.
Em outras palavras, em um cenário em que não há proibição legal ao ágio interno e
que não há a adoção da teoria do propósito negocial no ordenamento jurídico, a fiscalização
ampara suas conclusões em duas frágeis colunas não amparadas por lei, quando até poderia
tentar comprovar eventualmente que se trataria de uma operação fraudulenta ou simulada.

Da Transferência de Ágio: inexistência de proibição legal e sua lógica
Muitos têm sido os casos no CARF em que é discutida uma potencial transferência
do ágio, sendo que as operações com tal consequência teriam de “per si” uma artificialidade ou
seriam proibidas.
Mais uma vez, tal qual as questões atinentes ao ágio interno, há transferências
legítimas e ilegítimas de ágio.
Vale ressaltar que o artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77 traz uma obrigatoriedade
de desdobramento do custo de aquisição ao dispor que: “o contribuinte que avaliar investimento
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o
custo de aquisição em:”.
Assim, não há opção de não desdobrar o custo de aquisição. Note-se que o artigo
não faz menção à aquisição se dar entre partes dependentes (inclusive na redação após a Lei n.
12.973/14, há vedação no que tange à exclusão do valor de ágio entre partes dependentes no
LALUR, mas permanece a obrigatoriedade de registro de desdobramento do custo de aquisição
ainda que seja uma operação entre partes dependentes).
Como decorrência de tal dispositivo legal, o contribuinte desdobra o seu custo de
aquisição de participação societária avaliada pelo método de equivalência patrimonial em
Investimento, Mais ou menos valia de ativos e Ágio (ou até a alteração legal da Lei n. 12.973/14
em: Investimento e Ágio).
A segregação do montante de Investimento tem a sua razão de ser, uma vez que tal
saldo estará sujeito a mudanças em virtude do resultado de equivalência patrimonial. Não se trata
de demanda específica da área tributária, uma vez que o registro da equivalência patrimonial em
conta de Investimento decorrer de norma contábil. A título de exemplo, este é o teor do
Pronunciamento Contábil n. 18 (CPC 18 – Investimentos), que se lastreia na norma internacional
“IAS 28”, que é aplicável a mais de uma centena de países.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
62
Ninguém tem dúvidas de que se a participação societária for vendida, integrará o
custo de tal participação societária tanto o montante do Investimento quanto o montante do Ágio
(e também o da Mais ou menos valia de ativos).
O mesmo vale quando a participação societária é integralizada ao capital de outra
sociedade. Vale notar que ao tratar da tributação do ganho de capital, o legislador tributário
trouxe uma conceito amplo de alienação, que abrange compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de
compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins, conforme
pode ser observado abaixo:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (...)
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins.
Assim, se o conceito é amplo para alienação, também deve ser para aquisição, de
modo que sempre deve ser feito o desdobramento do custo de aquisição de participação
societária nos termos do artigo 20 do Decreto-Lei n. 1.598/77.
Dessa forma, desde que haja o desdobramento do custo de aquisição e o
cumprimento dos requisitos exigidos para dedução do ágio, não há problemas de “per si” na
transferência do ágio.

Dedutibilidade do Ágio para fins de CSLL
A Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) foi instituída pela Lei n. 7.689/88,
havendo previsão expressa na referida lei de que o resultado do período-base, apurado com
observância da legislação comercial, sofrerá alguns ajustes para se chegar à base de cálculo da
CSLL.
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de
dezembro de cada ano;
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
63
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no
8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de participações societárias
em pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil que tenham sido computados
como receita; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas
na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(Incluído pela Lei no 8.034, de 1990)
Como se observa, não há qualquer menção nos referidos ajustes às despesas de
amortização de ágio.
Muitas vezes o artigo 57 da Lei 8.981/95 é utilizado como fundamento para que
uma determinada disposição de indedutibilidade na base de cálculo do IRPJ também seja aplicável
para a CSLL. Nessa linha, é importante analisar o referido dispositivo:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao
disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na
legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Todavia, a partir da leitura do referido artigo só é possível inferir que as normas de
apuração e de pagamento devem ser as mesmas.
Em outras palavras, se o contribuinte está no Lucro Presumido para fins de IRPJ,
também estará no Lucro Presumido para fins de CSLL. Por sua vez, se o contribuinte está no Lucro
Real para fins de IRPJ, também apurará pela mesma metodologia para fins de CSLL.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
64
Não há nenhuma identidade de bases de cálculo por conta do referido dispositivo
tanto que há o seguinte excerto: “mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação
em vigor”, o que denota que as bases de cálculo não estão sendo reguladas pelo mencionado
artigo.
O disposto no artigo 57 da Lei 8.981/95 também foi repetido em atos infralegais,
ainda que com pequenas distinções, conforme abaixo:
Instrução Normativa SRF n. 93/97
Art. 49. Aplicam-se à contribuição social sobre o lucro líquido as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, observadas as alterações previstas na Lei No
9.430, de 1996.
Instrução Normativa SRF n. 390/04
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Instrução Normativa RFB n. 1700/17
Art. 3o Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base
de cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Com exceção da Instrução Normativa n. 93/97, as demais instruções normativas
estabelecem expressamente que ainda que haja igualdade nas normas de apuração e pagamento
do IRPJ e da CSLL, são mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas ne legislação da CSLL.
Hiromi Higuchi assinala que a falta da expressão “mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação da CSLL” na redação da Instrução Normativa SRF 93/97 fez com
que vários autos de infração fossem indevidamente lavrados, conforme segue:
Aquela omissão levou o fisco a lavrar, indevidamente, inúmeros autos de
infração, ao considerar como indedutíveis na determinação da base de
cálculo da CSLL os custos e as despesas indedutíveis, exclusivamente na
apuração do lucro real.
O 1o Conselho de Contribuintes vem decidindo que somente a lei pode fixar
a base de cálculo de tributo, não se admitindo que valores indedutíveis
para efeito do IRPJ sejam adicionados às bases de cálculo de outros tributos
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
65
sem expressa determinação legal (ac. no 101-92.553/99 no DOU 26-05-99,
101-94.286/2003 no DOU de 22-09-03 e 107-07.315/2003 no DOU de 10-
03-03) (HIGUCHI, Hiromi. Imposto de Renda das Empresas. 37a ed. São
Paulo: IR Publicações, 2012. p. 818).
Felizmente, tal ponto foi corrigido nas instruções normativas anteriores que foram
mais fieis ao texto do artigo 57 da Lei 8.981/95, sem que com isso tenham acabado as autuações
fiscais relativas ao tema.
Um outro dispositivo legal comumente utilizado como fundamento para que as
despesas não necessárias venham a ser considerada como indedutíveis na base de cálculo da CSLL
é o artigo 13 da Lei n. 9.249/95, cujo teor é o seguinte:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável; (Vide Lei
9.430, de 1996)
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos
da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
66
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que
esta reconheça contabilmente o encargo.
É interessante notar que o referido artigo se refere às bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL visto que expressamente assinala que: “para efeito de apuração do lucro real e da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções”.
Aqui sim temos um dispositivo que não é exclusivo do IRPJ e se aplica também à
CSLL.
Cumpre notar que não há indedutibilidade das despesas de amortização de ágio ao
longo dos incisos do artigo 13 da Lei n. 9.249/95, de forma que a base legal para a indedutibilidade
de tais despesas para fins de IRPJ continua sendo o artigo 47 da Lei n. 4.506/64.
Há quem interprete que o caput do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 implica a aplicação
das indedutibilidade previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64, uma vez que o artigo 13 da Lei n.
9.249/95 menciona que “são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no
art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”.
Não me parece que essa menção de que as indedutibilidade previstas no artigo 13
da Lei n. 9.249/95 sejam independentes daquelas previstas no artigo 47 da Lei n. 4.506/64 tenha o
intuito e muito menos a consequência de tornar indedutíveis para a CSLL as despesas não
necessárias.
Assim, me parece forçoso interpretar que essa menção que as indedutibilidade são
independentes tenha o condão de igualar a indedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
no que tange às despesas não necessárias.
Ao se debruçar sobre o tema, Edmar Andrade Oliveira Filho assevera que não é
possível fazer uma interpretação extensiva do artigo 13 da Lei n. 9.249/95 para igualar as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL e tampouco tirar tais conclusões do já citado artigo 57 da Lei n. 8.981/95,
conforme segue:
O fato é que o art. 13 da Lei no 9.249/95 não chegou ao extremo de dizer
que toda e qualquer parcela que a lei considera dedutível na determinação
do lucro real também o será para fins de CSLL. (...)
E nem se diga que a extensão está autorizada pelo art. 57 da Lei no
8.981/95, segundo o qual “aplica-se à contribuição social sobre o lucro as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, mantida a base de cálculo e
alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta lei”. Este preceito normativo tem duas finalidades. Em primeiro
lugar, prescreve as mesmas normas sob a apuração e pagamento e, em
segundo lugar, exclui da equiparação a determinação da base de cálculo;
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
67
desse modo, essa regra exclui a equiparação suscitada. (ANDRADE FILHO,
Edmar Oliveira. Imposto de Renda das Empresas. 8a ed. São Paulo: Atlas,
2011. p. 649)
Dessa forma, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL podem ter uma série de
diferenças a depender da vontade do legislador. Nos casos de indedutibilidade previstas para o
IRPJ em leis anteriores à própria instituição da CSLL, é fundamental que o legislador tributário faça
a análise do que ele considerará indedutível para fins de cálculo da CSLL e deixe isso de forma
explícita na lei. Foi exatamente essa análise feita quando da elaboração de Lei n. 7.689/88, que
trouxe uma série de ajustes expressos ao lucro contábil para fins de apuração da CSLL.
Nas leis posteriores à instituição da CSLL, quando o legislador tributário desejava
que uma determinada despesa fosse indedutível tanto para o IRPJ quanto para a CSLL, ele deve
deixar isso transcrito na lei de modo explícito, sob pena de a indedutibilidade ser aplicável tão
somente ao tributo que ela especifica.
É importante ressaltar que a própria Receita Federal do Brasil manifesta o
entendimento de que as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL são distintas. Nesse sentido, é possível
observar os Anexos I (adições) e II (exclusões) da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17, onde há
inclusive colunas especificando se um determinado ajuste é aplicável somente ao IRPJ ou a ambos
(IRPJ e CSLL).
A título de ilustração, trago aqui inclusive trecho no Anexo I da Instrução Normativa
RFB n. 1.700/17, para fins de demonstrar que não há identidade de bases e isso é admitido pela
própria Administração Tributária, conforme abaixo:
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
68

Nota-se que há uma coluna denominada “aplica-se ao IRPJ?”, assim como uma
coluna “aplica-se à CSLL?”.
O fato de constar em uma Instrução Normativa como ajuste no IRPJ ou tanto no
IRPJ quanto na CSLL não é garantia de que tal posicionamento esteja correto, é apenas um
indicativo do posicionamento da Administração Tributária.
A título exemplificativo, consta na Instrução Normativa SRF 390/04 (que trata
exclusivamente de CSLL) que o ágio fundamentado em rentabilidade futura deve ser amortizado à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, nos balanços levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão:
Instrução Normativa SRF 390/04
Art. 75. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-lei no 1.598, de 1977, deverá registrar o valor do ágio ou deságio
cujo fundamento econômico seja:
I - valor de mercado de bens ou direitos do ativo da coligada ou controlada
superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, em
contrapartida à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
69
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão
dos resultados nos períodos de apuração futuros, em contrapartida a conta
do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como receita diferida, se deságio;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas, em
contrapartida a conta do ativo diferido, se ágio, ou do passivo, como
receita diferida, se deságio.
§ 3o O valor registrado com base no fundamento de que trata: (...)
II - o inciso II do caput:
a) poderá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no máximo, para cada mês do
período a que corresponder o balanço, no caso de ágio;
b) deverá ser amortizado nos balanços correspondentes à apuração do
resultado ajustado levantados posteriormente à incorporação, fusão ou
cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do
período a que corresponder o balanço, no caso de deságio;
Embora não haja indicação de qual o fundamento legal que embasa o
artigo da referida instrução normativa, o fato é que tal comando normativo
somente existe na Lei n. 9.532/97, em seu artigo 7o, conforme segue:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária
adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977: (...)
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo,
para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718,
de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que
trata a alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos
balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os
cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de
apuração.
Como se observa, o dispositivo legal se refere tão somente à apuração do lucro real,
nada trazendo sobre a base de cálculo da CSLL.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.048 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720952/2019-70
70
Isso faz com que possa ser dito até que antes da vigência da Lei n. 12.973/14, que
trouxe especificamente tratamento tributário para o IRPJ e para a CSLL, continuava vigente para a
CSLL o regime original de dedutibilidade que vigia para o IRPJ antes da Lei n. 9.532/97, isto é, o
ágio podia ser integralmente deduzido quando da união patrimonial da investidora e da investida,
uma vez que haveria necessidade de baixa daquele ágio diante da inexistência do investimento
dali para frente, sendo a despesa relativa a tal baixa dedutível.
Cumpre notar que diferentemente do que é comumente apregoado, a Lei n.
9.532/97 não instituiu um benefício fiscal por meio da dedutibilidade da amortização contábil do
ágio por expectativa por rentabilidade futura, mas tão somente limitou que a dedutibilidade que
antes era integral por conta da baixa total do ágio fosse diferida em prazo não superior a 5 anos,
ou seja, à razão de no máximo 1/60.
Em conclusão, não me parece haver base legal para a indedutibilidade de despesas
com amortização contábil de ágio na base de cálculo da CSLL. Os dispositivos legais normalmente
citados como fundamento para tal indedutibilidade apenas informam que os regimes de apuração
devem ser o mesmo, mas também preveem que devem ser mantidas as bases de cálculo previstas
na legislação específica de cada um dos tributos.
Por fim, nas discussões ocorridas durante a sessão, ao tentar se aproximar a
amortização do ágio de um benefício ou incentivo fiscal, deu-se uma impressão de que haveria
algum ajuste a ser feito relativo à amortização do ágio no que tange ao IRPJ e à CSLL. Vale notar
que à época dos fatos geradores o ágio estava sujeito à amortização contábil, visto que era parte
do grupo de contas do Ativo Diferido após operação de incorporação, sendo que os itens do Ativo
Diferido eram amortizados, nos termos do então vigente artigo 183, §3o, da Lei n. 6.404/76.
Assim, havia uma despesa de amortização diminuindo o lucro contábil, de modo que se tornava
necessária previsão explícita para que tal despesa fosse indedutível na base da CSLL, o que não
ocorria na Lei n. 9.532/97. Ou seja, somente haveria algum ajuste a ser feito se houvesse previsão
de uma adição, caso contrário para que houvesse o efeito de dedutibilidade, não havia
necessidade de nenhum ajuste na apuração da CSLL.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Alexandre Evaristo Pinto
(assinado digitalmente)

Fl. 638
DF CARF MF
Original